Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-14.2021.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-14.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (APELANTE), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (APELANTE), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (APELANTE), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), FABRICIO MERINO DE MACEDO - CPF: 024.845.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 080.327.441-69 (ASSISTENTE), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SILVA DE JESUS - CPF: 061.103.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (APELANTE), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (APELANTE), MATHEUS SIQUEIRA GOULART - CPF: 093.251.506-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000083-14.2021.8.11.0088

APELANTE: MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, LOUGAS AUGUSTO, MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CORRUPÇÃO DE MENOR E SEQUESTRO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DE
TODOS OS APELANTES
PELO CRIME DO ARTIGO 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL; DE
LOUGAS
PELO DELITO CONTIDO NO ARTIGO 148, §2o, DO CÓDIGO PENAL; DE
LARISSA
,
MARIA GERALDA
,
MATEUS
E
NATHALIA
EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE LARISSA, MARIA GERALDA E MATEUS
: NULIDADE DA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ‘ALGIBEIRA’. DEFESAS DOS APELANTES QUE NÃO SUSCITARAM A TESE DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA PERSONALÍSSIMA QUE NÃO SE COMUNICA AUTOMATICAMENTE A TODOS OS ACUSADOS.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DA NATHALIA
: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA PARCIAL DAS DEGRAVAÇÕES EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À APELANTE. ELEMENTOS NÃO UTILIZADOS PARA ATRIBUIR SUA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
MÉRITO
: PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE A DECISÃO SER BASEADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E O ENVOLVIMENTO DE
LARISSA
,
MARIA GERALDA
E
MATEUS
NA EMPREITADA CRIMINOSA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO À
NATHALIA
. NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SUBMISSÃO DA APELANTE À NOVO JULGAMENTO.

PRETENDIDA REANÁLISE DAS REPRIMENDAS DE
LOUGAS
E
MATEUS
. INCONGRUÊNCIAS NÃO VERIFICADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DOSIMETRIAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. PARÂMETROS PROPORCIONAIS EMPREGADOS NA FIXAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RELAÇÃO À NATHALIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO À NATHALIA. DEMAIS APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame.

1. Recursos interpostos por cinco réus condenados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sequestro qualificado e corrupção de menor.

II. Questões em discussão.

2. Há seis questões em discussão, saber se: (
i
) é possível estender a quesitação sobre o homicídio privilegiado – utilizado pela defesa de Lougas em plenário – para os demais corréus [Larissa, Maria Geralda, Mateus]; (
ii
) a não juntada da degravação completa de laudo pericial relacionado a extração de dados dos aparelhos celulares de Nathalia e Larissa caracteriza cerceamento de defesa; (
iii
) os elementos produzidos na instrução criminal são suficientes para manter as condenações e se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (
iv
) a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o emprego de qualificadoras configuraria
bis in idem
nas penas de Lougas e Mateus; (
v
) as penas aplicadas são desproporcionais e carecem de fundamentação individualizada; (
vi
) o prequestionamento da matéria para interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir.

3.1. A ausência de quesitação sobre o homicídio privilegiado não enseja vício processual quando as defesas deixaram de requerer sua inclusão em plenário, operando-se a preclusão e caracterizando-se a chamada ‘nulidade de algibeira’ quando a alegação é feita apenas em sede recursal.

3.2. A não apresentação da degravação integral do laudo de extração de dados dos celulares não configurou cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo concreto à ré, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há vício processual relevante sem demonstração de dano efetivo.

3.3. A decisão dos jurados está amparada em prova testemunhal e técnica suficientes para sustentar a condenação de LARISSA, MARIA GERALDA, MATEUS e LOUGAS.

3.4. A fragilidade do acervo probatório, no que concerne à participação de NATHALIA, evidencia a necessidade de novo julgamento para melhor esclarecimento dos fatos.

3.5. As penas foram corretamente dosadas, observando-se a individualização das condutas, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta dos crimes.

3.6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais, normas constitucionais e convencionais foram devidamente examinados ou implicitamente considerados, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido apenas em relação à NATHALIA. Demais apelos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na ausência de quesitação sobre causa de diminuição da pena quando a defesa não a requereu tempestivamente.”

“2. A ausência da degravação integral de laudo de extração de dados de celulares não configura cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo”.

“3. A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando o conjunto probatório é robusto e coerente em relação aos acusados LARISSA, LOUGAS, MARIA GERALDA e MATEUS”.

“4. Os elementos probatórios não se mostram suficientemente robustos para sustentar, com segurança, a condenação de NATHALIA, razão pela qual imperiosa a necessidade de submetê-la a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para melhor esclarecimento dos fatos”.

“5. É válida a dosimetria que observa a individualização das condutas e fundamenta adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais”.

“6. O prequestionamento resta atendido quando as questões jurídicas suscitadas são enfrentadas de forma fundamentada, ainda que não mencionadas expressamente”.

Dispositivos relevantes: CP, arts. 29, 59, 121, §§ 1o e 2o, I, III e IV, 148, §2o; CPP, art. 563; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022; HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001;
STJ, AgRg no RHC 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, HC 541.404/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000083-14.2021.8.11.0088

APELANTES: LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA

LOUGAS AUGUSTO

MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS

MATEUS COSTA BARCELOS

NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, LOUGAS AUGUSTO, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, MATEUS COSTA BARCELOS e NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT (autos n. 1000083-14.2021.8.11.0088), que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Ademais, foram condenados a
primeira
,
terceira
, do
quarto
e da
quinta
apelante pelo delito conexo de corrupção de menor e o
segundo
pela prática do crime de sequestro majorado.

Os acusados foram condenados às seguintes penas:
LOUGAS
: 23 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado;
LARISSA
,
MARIA GERALDA
,
MATEUS
e
NATHALIA
: 17 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo à
LOUGAS
,
LARISSA
,
MARIA GERALDA
e
MATEUS
, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da quesitação e, por conseguinte a anulação do julgamento, porquanto:
1.1
) a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, utilizada na defesa do coacusado
LOUGAS
, deve ser estendida aos
demais coacusados
, “
consoante interpretação extensiva
pro reo
do artigo 580, do Código de Processo Penal”
;
1.2
) há provas de que o delito “
se deu dentro da diapasão do privilégio disposto no artigo 121, §1o do CP, e, por isso deveria ter sido quesitado para resposta do juízo natural para crimes contra a vida em favor de todos os apelantes”
. No
mérito
, busca a absolvição de
LARISSA
,
MARIA GERALDA
e
MATEUS
quanto à prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, sob o argumento de que não há elementos suficientes para condená-los e que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, busca a reanálise da dosimetria do crime de
homicídio qualificado
, e, para tanto, alega a ocorrência de desproporcionalidade e de
bis in idem
:
2.1
) pela dupla valoração do motivo torpe e do meio cruel empregada na reprimenda imposta a
MATEUS
;
2.2
) por utilizar elementos ínsitos ao crime do artigo 148, §2o, do Código Penal para negativar a culpabilidade de
LOUGAS
.

Ao final, prequestiona os artigos 5o, XXXVIII, “a” e “c”, XXXIX, LV e LVI, da Constituição Federal; 1o, 59, 121, §§1o e 2o, I, III e IV, e 148, todos do Código Penal e 155, 386, III, V e VIII, 483, IV, 564, III, “k”, IV, todos do Código de Processo Penal [docs. digitais n. 241548035, 256971659, 256971666 e 284776433].

A defesa de
NATHALIA
argui,
em preliminar
, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, uma vez não ter havido a juntada integral do relatório de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e periciados. No mérito, pugna pela submissão da apelante a novo julgamento, porquanto a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a readequação da pena imposta, tendo em vista que a aplicação de pena idêntica a de outros acusados “
demonstra que a individualização da conduta não foi realizada no presente caso”
[doc. digital n. 253819698].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Aripuanã/MT rechaçou os alaridos recursais de todos os acusados e pleiteou a manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 241548037, 258315675, 284776436, 284776437 e 284776438].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 293735367].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000083-14.2021.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO QUESITO RELACIONADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL.

A Defensoria Pública Estadual aduz, preliminarmente, a nulidade do julgamento em razão de não ter sido incluído na relação dos quesitos dos apelantes LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e MATEUS COSTA BARCELOS, a causa de diminuição de pena do artigo 121, §1
o
, do Código Penal, empregada, exclusivamente, na quesitação do coacusado, LOUGAS AUGUSTO.

Sustenta que, embora a defesa dos apelantes – exercida à época por advogados particulares – não tenha, de forma expressa, arguido “
a inclusão do privilégio nos quesitos da instrução plenária, as teses levantadas pelas defesas de corréus pelo mesmo delito podem beneficiá-los, à luz de interpretação extensiva
pro reo
do artigo 580, do Código de Processo Penal”
.

A questão isagógica
não comporta acolhimento
.

Como bem destacado na preliminar recursal, nos debates em plenário, a defesa do coacusado, LOUGAS, formulou expressamente pedido de reconhecimento das causas de diminuição de pena previstas nos artigos 29, §§1
o
e 2
o
, e 121, §1
o
, ambos do Código Penal
[1]
.

Por outro lado, os advogados constituídos pelos apelantes restringiram-se a pleitear suas absolvições, deixando de suscitar, de maneira inequívoca, a incidência da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado.

Nesse panorama, “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” [STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

Se a defesa dos apelantes não se insurgiu a tempo e modo, não se revela compatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual a posterior alegação de nulidade pela Defensoria Pública, que os assiste em sede recursal.

Por fim, cumpre salientar que a causa especial de diminuição de pena prevista no §1
o
do artigo 121 do Código Penal
não se comunica automaticamente
entre os coacusados, justamente por ser uma circunstância
subjetiva
e
personalíssima
. Confira-se:

“[...] Não comprovado que o corréu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção em seguida de injusta provocação da vítima, nem tendo sido o privilégio submetido ao Conselho de Sentença,
não há de ser reconhecida a causa de diminuição do art. 121, §1o do CP em relação ao corréu, não se estendendo circunstância personalíssima
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.126828-5/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DA JUNTADA INTEGRAL DA EXTRAÇÃO DO CONTEÚDO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS.

A defesa de NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA verbera a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia realizada nos celulares apreendidos – da apelante e de LARISSA – não trouxe a degravação integral do conteúdo extraído dos aparelhos.

Para tanto, argumenta que foi juntado “
laudo pericial com apenas trechos de conversas, não tendo sequer
prints
das conversas, portanto, não tem como a defesa contestar qualquer trecho, saber a veracidade e contexto em que fora colocada a conversa, prejudicando assim o contraditório e ampla defesa
”.

O argumento
não prospera
.

Inicialmente, a falta da juntada integral dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos
não acarretou prejuízos à apelante
, uma vez que a conclusão pericial, após a análise do conteúdo disponível, foi no sentido de
inexistirem elementos
que permitam afirmar que NATHALIA tinha conhecimento ou participou da prática delitiva.

Para melhor fundamentar o argumento, transcrevo excertos do laudo pericial n. 2023.13.51565, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Aripuanã/MT,
verbis
:

“Análise dos dados do aparelho celular de LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA realizada por meio da ferramenta Cellebrite Reader. Dessa forma, ao verificar os dados, NADA FORA ENCONTRADO RELATIVO AO CRIME EM APURAÇÃO.

[...]

Nada encontrado nos dados extraídos do aparelho celular de NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA.

[...]

Ao término da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares, os investigadores, in fine, não puderam concluir que NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA sabia ou participara da trama criminosa que acabara ceifando a vida de MARCIO JOSE SILVA, seu esposo”

Nesse sentido, a Promotoria de Justiça da Comarca de Aripuanã/MT, em suas contrarrazões, destacou a inexistência de prejuízos à defesa de NATHALIA, bem como apontou circunstâncias que demonstram a desnecessidade da degravação integral do conteúdo extraído dos aparelhos celulares, fundamentos que igualmente adoto como razões desta decisão,
verbis:

“[...] não há como se falar em prejuízo à ré NATHÁLIA no tocante à ausência do conteúdo integral de todas as conversas, pois, sendo o conteúdo das comunicações que envolvem à ré, alheios aos fatos apurados, portanto, são irrelevantes/indiferentes para a apuração da autoria dela
.

Destarte, a juntada integral ou não da mídia atinente às conversas envolvendo a ré NATHALIA não alteraria o conjunto fático probatório em face à apelante, pois não foi identificada troca de informações que se relacionassem aos fatos.

Sob essa perspectiva, a juntada integral da mídia não era imperiosa para que a defesa tivesse amplo acesso a prova e analisasse o contexto em que estava sendo usada, porque a mídia referente à apelante sequer foi utilizada para justificar a sua pronúncia ou condenação pelo júri.

Insta salientar que, consta do próprio relatório, que por vezes os autores do crime orientavam-se a discutir o assunto pessoalmente, de modo que a ausência de captação de mensagens cujo conteúdo relaciona-se aos fatos não necessariamente significa que não houve participação, mas que o partícipe não se valeu daquele meio de comunicação, razão pela qual também não poderia a defesa se valer da referida prova para eventualmente

justificar a ausência de autoria.

Além disso, absolutamente inviável a juntada de um conteúdo referente a 3 (três) meses de conversas entre mais de 4 (quatro) pessoas, como já indeferido anteriormente (ID. 241547823), especialmente quando se trata de conteúdo alheio aos fatos apurados na persecução penal.

Por fim, extrai-se dos autos que no ato da sentença que pronunciou a apelante havia um conjunto fático probatório suficiente para a submissão da ré ao Tribunal do Júri, pois contra ela existiam indícios suficientes de autoria.

A superveniência de um relatório que se demonstrou indiferente em relação à NATHÁLIA, pois, como já explicitado, a ausência de captação de mensagens cujo conteúdo relaciona-se aos fatos não necessariamente significa que não houve participação, e não tem o condão de ofuscar as provas colhidas perante o contraditório judicial.

Desse modo, essas diligências não infirmaram a possibilidade de analisar, no ato da sentença da primeira fase do procedimento do júri, as imputações acusatórias dirigidas contra os réus, a uma porque não há na denúncia nem nos depoimentos prestados em juízo qualquer indicação de fatos ou atos que tenham sido discutidos ou realizados via ligação telefônica, e a duas porque há nos autos elementos probatórios razoavelmente suficientes para análise da imputação delitiva.

Portanto, é evidente que as provas constantes nos autos demonstram indícios suficientes da autoria de NATHÁLIA, e o Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, condenou-a.

Ademais, não há como afirmar que caso o laudo pericial tivesse sido juntado antes da sentença de pronúncia, fatalmente a apelante NATHALIA seria impronunciada, pois, na posse do referido documento em plenário, o Conselho de Sentença, em decisão soberana, condenou a ré, pois como já exposto, a referida prova se demonstrou irrelevante para a apuração da autoria da ré.

Além de todo exposto, a arguição de nulidade se demonstra inadequada neste momento processual”

Portanto, inexistindo comprovado prejuízo concreto à defesa, não há se falar no reconhecimento de nulidade, conforme preconiza o princípio da
pas de nullité sans grief
, disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal
[2]
. Confira-se:

[...] A demonstração de prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio pas de nullité sans grief. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 930.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

[...] A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela defesa inviabiliza a alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 812.840/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público Estadual denunciou ANDRIELE DINIZ DE SOUZA,
LOUGAS
,
LARISSA
,
MARIA GERALDA
,
NATHALIA
e
MATEUS
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
– pelo motivo fútil, torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido – e
corrupção de menores
, bem como o
primeiro acusado
pelo delito de
sequestro majorado
, consoante se extrai de excertos da peça acusatória:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Estrada Rural, denominada Salvação, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados
LOUGAS AUGUSTO
e o adolescente
J.A.S,
auxiliado pelos denunciados
MATEUS COSTA BARCELOS
,
LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA
,
NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e ANDRIELE DINIZ DE SOUZA
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, imbuídos de animus necandi (vontade de matar),
mataram
a
vítima Márcio José da Silva
, por motivo torpe, emprego de tortura e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Rossi, no de série D997470, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos, os quais em data posterior, precisamente em 24.01.2021, foram a causa eficiente de sua morte, consoante certidão de óbito anexa a denúncia.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o adolescente J.V e o denunciado
LOUGAS
, de posse de um carro FIAT UNO, dirigiu-se até a residência do filho da vítima, onde aqueles renderam o Jonas Roberto Cardoso Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, amarrando-o e fazendo com que levasse até seu genitor e
vítima Marcio José da Silva.

Ao chegarem na residência da vítima, onde também estava a denunciada
NATHÁLIA
, esta abriu a porta e o adolescente
J.V
e o denunciado
LOUGAS
renderam a vítima, levando-o, com as mãos e os pés amarrados, junto com seu filho Jonas, para a estrada da Salvação, Zona Rural neste Município, aproximadamente 7 Km de distância do centro urbano.

No local do crime, o adolescente
J.V
e o denunciado
LOUGAS
retiraram Jonas e
Márcio
de dentro do automóvel com as mãos e pés amarrados, levando-os para dentro da mata, próximo a um córrego, local onde o adolescente e o denunciado
LOGAS
iniciaram uma série de torturas contra Márcio, realizando perguntas sobre os supostos adultérios, agressões e maus tratos contra sua esposa Nathália e violação sexual de sua cunhada Larissa, sendo que a cada resposta que era dada em desacordo com o que acusados esperavam, eles desferiam “chineladas” no rosto da vítima, até que essa respondesse de acordo com suas vontades, infligindo na vítima dor além do necessário.

Após realizarem a série de perguntas, o adolescente
J.V
e o denunciado
LOUGAS
levaram Jonas até o automóvel, deixando-o amarrado no local, retornando até onde
Márcio
estava, ocasião em que o adolescente disparou 04 (quatro) vezes contra a vítima, acertando dois dos tiros em seu crânio e dois na parte lombar, os quais, em um primeiro momento não foram a causa eficiente de sua morte, visto que foi socorrida e chegou com vida ao hospital, sendo transferida para a Capital do Estado, contudo, na data de 24.01.2021, por não resistir aos ferimentos, a vítima veio a óbito.

Ato seguinte, o denunciado
LOUGAS
e o adolescente V.T. dirigiram-se até a residência da genitora das denunciadas
NATHALIA e LARISSA
, a denunciada
MARIA,
e avisaram de que o “serviço estava feito”.

O homicídio decorreu de motivo torpe, porquanto as denunciadas
NATHALIA, LARISSA, MARIA
e
MATEUS
, solicitaram e anuíram que o denunciado
LOUGAS
e o adolescente J.V, “fizesse algo por eles, dando um jeito na situação”, referindo-se aos supostos adultérios, agressões e abuso sexual, imbuindo no infante o desejo de vingança, o qual em conjunto com o denunciado
LOUGAS,
efetivou o crime doloso contra vida de
Márcio
, sendo auxiliado por
ANDRIELI
e
MATHEUS
, os quais organizaram a compra da arma de fogo utilizada pelo adolescente no delito, fornecendo, assim, os meios da execução criminosa.

O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a quantidade numérica e o fato de ter amarrado a vítima, antes dos disparos de arma de fogo.

Empregou-se meio cruel, agredindo a vítima antes dos disparos de arma de fogo, infligindo-lhe dor aquém do necessário.

FATO 2 - SEQUESTRO

No mesmo dia e horário descrito no
FATO 2
, o denunciado
LOUGAS AUGUSTO
, em concurso de pessoas com o adolescente J.V.. ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
privou
a vítima Jonas Roberto Cardoso Silva da liberdade,
mediante sequestro.

Consta dos autos, que o adolescente
João Vitor
e seu comparsa
LOUGAS
dirigiram-se até a residência da
vítima Jonas
e o renderam, amarrando seus pés e mãos e o obrigou a levá-los até onde encontrava seu genitor e também vítima Márcio José, mantendo a vítima amarrada por horas, suprimindo sua liberdade.

FATO 3 - CORRUPÇÃO DE MENOR

Tendo os denunciados
LOGAS AUGUSTO
,
MATEUS COSTA BARCELOS
,
LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA
,
NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA
e
MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS
, incutido no adolescente o desejo de vingança, o qual acarretou na prática por esse do crime hediondo de homicídio qualificado, bem como o réu
LOGAS AUGUSTO
ter realizado o delito junto a esse e,
ANDRIELE DINIZ DE SOUZA
ter organizado o fornecimento da arma de fogo utilizada no crime pelo menor,
concorrem os réus para a corrupção do adolescente, iniciando-o no caminho do errante do crime
, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, os denunciados encontram-se incursos nas iras do dispositivo em análise”
(doc. digital n. 146916285)

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo singular impronunciou ANDRIELE – nos termos do artigo 415, II, do Código de Processo Penal – e pronunciou os apelantes nos termos da exordial acusatória (doc. digital n. 132160796).

Contra a decisão, as defesas interpuseram Recurso em Sentido Estrito – buscando suas impronúncias e o decote das qualificadoras –, tendo sido os autos distribuídos à minha relatoria.

No julgamento ocorrido em 22 de março de 2022, a 1a Câmara deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e anulou, por excesso de linguagem, a decisão de pronúncia
somente
em relação à LOUGAS, e desproveu o recurso defensivo dos demais apelantes, mantendo-se, na íntegra, suas pronúncias (autos n. 1022848-49.2021.8.11.0000 – id. n. 122762974).

Ato contínuo, sobreveio nova decisão de pronúncia em desfavor de LOUGAS, contra a qual sua defesa interpôs, mais uma vez, Recurso em Sentido Estrito; contudo, em 18 de dezembro de 2022, o recurso foi desprovido, por unanimidade, mantendo-se incólume a decisão vergastada (doc. digital n. 154052156).

Após a fase do artigo 422, do Código de Processo Penal
[3]
e o saneamento do processo, houve a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri de Aripuanã/MT.

Encerrada a Sessão Plenária, os jurados reconheceram a responsabilidade criminal
dos apelantes
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal. No tocante ao delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a imputação foi acolhida em relação a
LARISSA
,
MARIA GERALDA
,
MATEUS
e
NATHALIA
, enquanto a infração penal do artigo 148, §2o, do Código Penal restou reconhecida apenas em desfavor de
LOUGAS
, conforme se observa da quesitação elaborada na votação (doc. digital n. 241547996 – p. 1/13).

Ato contínuo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri proferiu o édito condenatório e fixou a reprimenda corpórea de LARISSA, MARIA GERALDA, MATEUS e NATHALIA em 17 anos e 4 meses de reclusão; de LOUGAS em 23 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, todos no regime inicialmente fechado (doc. digital n. 241548677).

No que tange às absolvições, vertidas por todos os acusados, sob a alegação de que não há provas judiciais suficientes para a condenação e que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos elementos produzidos nos autos, os pedidos
não comportam acolhimento
.

Tendo em vista à conexão entre os delitos e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito n. 42.3.2021.678, boletim de ocorrência n. 2021.10847, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, auto de exame de eficiência de arma de fogo, termos de reconhecimento fotográficos de pessoas, laudos periciais, relatório n. 02/2021, relatório de análise de extração de dados n. 2023.13.51565, e nos depoimentos de testemunhas.

No tocante à
autoria
, JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA, filho do ofendido e vítima do sequestro e cárcere privado, afirmou à autoridade policial:

“QUE na data de ontem, aproximadamente as 23:00 horas, estava em casa com sua esposa e os dois filhos de 07 meses de idade, momento em que assistia televisão e ouviram bater na porta e o declarante atendeu, sendo
surpreendido por dois rapazes, sendo que um deles portava uma arma de fogo e o outro uma faca e pediram informações sobre o pai do declarante, chamando-o pelo nome de MARCINHO
; Que os suspeitos estavam de blusa de manga longa cor escura e um deles usava uma touca ninja e outro um boné com escritas na frente;
Que os suspeitos apontavam um revólver aparentando ser calibre .38 para o declarante, sua companheira CAMILA e os filhos ainda bebê e diziam que queriam falar com o MARCINHO e que o problema seria com ele
; Que a pedido dos suspeitos, tentou ligar para seu pai MARCIO JOSE SILVA, conhecido popularmente por MARCINHO, porém ele não atendeu e então
os suspeitos lhe forçaram a ir com eles até o endereço de MARCINHO
; Que foram até a casa do pai do declarante em um veículo fiat uno, momento em que um dos suspeitos dirigia e o
outro ficou no banco de trás apontando a arma de fogo para as costelas do declarante
e ao chegarem na casa de MARCINHO,
os suspeitos fizeram o declarante pular o muro juntamente com eles e adentraram no quintal
; Que não chegou nem mesmo a bater na porta ou chamar pelos moradores e
ao chegar na casa, NATHALIA, esposa de MARCINHO abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo
; Que pelos suspeitos foi dito apenas que queriam o MARCINHO e então
adentraram na residência e renderam MARCIO que dormia na cama
, procuraram por armas de fogo e dinheiro dentro da residência, tendo sucesso em roubar aproximadamente o valor de dois mil reais que tinha na carteira de MARCIO;
Que levaram o declarante e MARCIO para dentro do uno e amarraram as mãos e pés de ambos
, posteriormente seguiram sentido ao antigo laticínio, onde seguiram até próximo de um córrego,
tiraram as vítimas de dentro do carro e começaram a fazer uma filmagem
; Que
os suspeitos batiam no rosto de MARCIO com um chinelo e diziam: "você bateu na sua esposa né, eu sei de tudo que você fez com ela, que você foi pra zona e deixou ela em casa"
; Que os suspeitos
diziam ainda que sabiam que MARCIO tinha abusado sexualmente da cunhada LARISSA
;
Que não chegaram a dizer que NATHALIA e LARISSA eram mandantes do crime, mas a todo momento diziam que era pelo fato de MARCIO ter traído e batido em NATHALIA e tentado abusar sexualmente de LARISSA
; Que
depois de bater muito e ameaçar MARCIO, levaram ele para próximo de um córrego e colocaram o declarante dentro do carro
; Que os dois suspeitos saíram levando MARCIO até o córrego e o declarante ficou dentro do carro
de onde ouviu 04 tiros
; Que não sabe qual dos dois efetuou os disparos, os quais retornaram para o carro e trouxeram o declarante para a cidade, dizendo ainda que não era para acionar a polícia, senão eles iriam matar toda a família; Que quando chegaram na casa do declarante, os suspeitos recolheram os celulares deste e de sua esposa e também de seu pai, quando o renderam, celulares estes que foram devolvidos posteriormente; Que após ser deixado próximo de casa, pegou sua moto, foi até a oficina de seu pai onde encontrou com NATHALIA e dois irmãos de MARCIO, os quais estão passeando na cidade; Que enquanto
estava na oficina, viu a viatura da polícia militar e comunicou o crime, tendo em seguida acompanhado os policiais até o local onde deixaram MARCIO e lá o encontraram com o corpo dentro da água e com vida
, momento em que voltaram acionar o SAMU;
Que conversou com seu pai, o qual dizia que não sabia porque fizeram aquilo com ele
; Que seu pai foi atendido no hospital municipal desta cidade e posteriormente encaminhado para o hospital de Juína e foi
atingido por dois disparos na cabeça e dois na coluna
; Que acredita que a única motivação do crime seja os mencionados pelos suspeitos que acusavam MARCIO de agressão, traição e tentativa de estupro;
Que tem conhecimento de que no mês de novembro, NATHALIA clonou o celular de seu companheiro MARCIO, onde comprovou que ele conversava com outras mulheres, frequentava zonas e comprovava traição
; Que seu pai MARCIO tem uma oficina e o declarante tem conhecimento de que ele já se evolveu em coisas erradas com desmanches de veículos, porém acredita que o caminhão furtado pelos suspeitos na cidade de Alta Floresta não tenha motivado o crime, tendo em vista que os suspeitos somente falavam do ocorrido com as mulheres;
Que toda a ação dos suspeitos foi filmada por eles mesmos onde efetuaram os disparos em MARCIO, inclusive o declarante viu o momento em que os suspeitos retornaram para o carro ainda fazendo a filmagem
; Que no local onde reside possui câmeras de segurança; Que
dentre os suspeitos, conhece apenas MATEUS, o qual é casado com LARISSA, irmã da NATHALIA, esposa do pai do declarante
; Que não percebeu a presença de MATEUS na ação praticada pelos suspeitos,
acreditando que ele tenha dado outro tipo de apoio
; Que não sabe a quem pertence o veículo uno e não sabe informar se MATEUS tinha arma de fogo;
Que no quartel da polícia militar viu os suspeitos de longe e lá foi informado que o de pele mais clara é conhecido pelo nome de JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS e ainda é menor de idade e o outro que usa tornozeleira foi identificado como LOUGAS AUGUSTO
; Que teme por sua vida e de sua família, tendo em vista que o rapaz menor de idade a todo momento foi violento e dizia que iria matar todos [...]”
(doc. digital n. 146916174).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, RONALDO DE SOUZA DUTRA, narrou:

“Na presente data por volta das 00hrs30min a polícia militar realizava rondas na Avenida Osmar Demeneck, próximo da rodoviária provisória, momento em que
foram abordados pelo senhor Jonas Roberto Cardoso Silva, o qual disse que dois homens em um veículo Fiat Uno o abordou com arma em punho, o amarrou e fez levá-los até a casa de seu pai, Marcio José Silva; QUE ao chegar na casa do pai, os dois rapazes também amarrou Márcio e os levaram para a Estrada da Salvação
, aproximadamente no km 7; QUE Jonas narrou ainda, que
os indivíduos o deixaram dentro do carro e levou o Marcio José Silva para a beira de um rio, aproximadamente 30 metros distante da estrada, e que ouviu alguns disparos de arma de fogo
; QUE logo após os suspeitos retornaram para o veículo e seguiram para a cidade, onde liberou Jonas em sua casa; QUE após colher todas as informações o SD PM Guedes e SD PM Fabrício,
deslocaram para o local indicado dos disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída ao solo com perfurações na região da cabeça e costas
; QUE o depoente permaneceu na oficina onde estavam os familiares da vítima; QUE após a guarnição confirmar a veracidade dos fatos, iniciaram as diligências a fim de localizar os autores do crime;
QUE no estabelecimento "Tendas Bar", foi localizado o veículo Fiat Uno com as mesmas características repassadas por Jonas; QUE os suspeitos avistaram a polícia militar chegando no local e empreenderam fuga, entretanto um deles foi preso, o qual se identificou com o nome de Lougas Augusto
; QUE
Lougas informou que o outro suspeito que empreendeu fuga seria a pessoa de João Vitor Alves dos Santos
; QUE
indagado onde estaria a arma de fogo utilizada no crime, respondeu que estava na casa do Mateus Costa Barcelos
, e disse ainda que na casa havia uma bateria e pneus de um caminhão que havia sido furtado; QUE deslocou até o endereço de
Mateus, o qual negou qualquer participação e disse que "armaram" para ele, pois quem estava envolvido eram Lougas e João
; QUE
indagados sobre o paradeiro de João, Mateus informou onde ele poderia estar
; QUE chegando no local informado logrou êxito em localiza-lo;
QUE João disse que realizou a tentativa de homicídio juntamente com Lougas
; QUE o indagou sobre a arma utilizada no crime, e ele respondeu que
guardou o revolver no matagal onde ele havia empreendido fuga momentos antes
; QUE realizou diligencias no matagal, local da fuga, juntamente com o suspeito, e ele mostrou onde havia guardou a referida arma;
QUE indagou João e Lougas sobre a procedência da arma de fogo, eles disseram que quem forneceu a arma foi o Mateus
;
QUE segundo eles a motivação do crime foi por afinidade pela senhora Larissa Pamela Ramos da Silva, cunhada de Márcio, pois ela relatou a eles que Márcio agredia a esposa e cometia adultério, além dela mesmo ter sido vítima de abuso sexual praticado por ele
; QUE ainda segundo eles,
Larissa relatou que Márcio estava a ameaçando de morte, em razão dela ter ajudado a esposa de Márcio a clonar um aplicativo de conversas dele
; QUE
indagadas, Larissa e Natália disseram que eles "tomaram as dores" por conta própria e que elas não mandaram os suspeitos tentarem contra a vida de Márcio
; QUE após horas de diligências
os suspeitos de terem praticado o crime foram localizados, bem como a arma de fogo e o veículo
; QUE
uma bateria de caminhão, um pneu e um macaco de veículo pesado foram localizados na residência de Mateus, os quais foram deixados lá por João e Lougas
; QUE os policiais deste município já haviam sido comunicadas do furto de um caminhão no município de Alta de Floresta/MT, e que o principal suspeito do furto era a pessoa de Lougas; QUE segundo João, o Lougas pegou o caminhão emprestado para virem até Aripuanã buscar o veículo Fiat Uno; QUE o caminhão foi localizado à 18 km da cidade, qual está quebrado e sem condições de trafegar; QUE após a confecção do boletim de ocorrência todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis; QUE João está com algumas escoriações em razão de ter se embrenhado no matagal no momento da fuga”
(doc. digital n. 146916180).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, EDNALDO LOPES GUEDES (doc. digital n. 146916181).

O adolescente, JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS, quando ouvido em sede policial, relatou:

“[...] que no domingo, 10/01/2021
veio para Aripuanã na companhia de seu amigo LOUGAS
, o qual usa tornozeleira eletrônica e o conheceu através de uma irmã dele; [...] disse que precisava buscar seu veículo Fiat Uno em Aripuanã e então LOUGAS [...];
que deslocaram até esta cidade e quando aqui chegaram foram para a casa de MARIA, mãe de LARISSA; que conhece LARISSA E MARIA há bastante tempo, inclusive frequentava a casa delas antes de ir embora para Alta Floresta
;
Que iniciou amizade com MATEUS através de LARISSA
; Que antes de ir embora de Aripuanã no ano passado,
LARISSA havia lhe confidenciado que MARCIO, conhecido por MARCINHO MECÂNICO tentou lhe estuprar quando era ainda criança e que atualmente ele estava agredindo a irmã dela, NATHALIA
; que também
conversou NATHALIA e ela dizia que MARCINHO costumava lhe agredir frequentemente, ia para puteiros e, quando voltava em casa, agredia a esposa
;
que LARISSA e NATHALIA disseram que clonaram o celular de MARCINHO, o qual descobriu e ameaçou de matar LARISSA caso NATHALIA se separasse dele
; que durante o período que ficaram nesta cidade, ficaram um dia na casa de
LARISSA
e
MATEUS
e outros na casa de
ANDRIELI
, ex-mulher de
MATEUS
; Que no dia de ontem passaram o dia entre a casa de
ANDRIELI
, a qual reside nas chácaras griladas próximo à antiga academia do
BIRI
, e a casa de
MATEUS
e sua sogra;
Que todos (NATHALIA, LARISSA, MARIA e MATEUS) sabiam que o declarante iria matar MARCINHO na noite de ontem
; Que na data de ontem, aproximadamente às 16:00 horas,
MATEUS levou um cara na casa de ANDRIELI, cara este que tinha consigo um revólver para que o declarante cometesse o crime
; Que
MATEUS
levou o rapaz na garupa de sua motocicleta;
Que lá na casa de ANDRIELI pegou o revólver e o colocou na cintura e durante a noite, não sabendo em que horário, foi até a casa de JONAS, filho de MARCINHO, rendeu ele e fez ameaças com arma
; Que pediu que
JONAS
colaborasse e o deixaria voltar para sua família;
Que o declarante estava com uma faca e LOUGAS com a arma de fogo e levaram JONAS até a casa de MARCINHO, onde pularam o muro, chamaram e NATHALIA abriu a porta
; Que
NATHALIA se fez de vítima e fingiu estar chorando, momento em que foram até onde ele estava dormindo
; Que pediram se ele tinha arma e este disse que não tinha; que
NATHALIA lhe entregou dinheiro mesmo sem pedir
; que não pegaram dinheiro de dentro da carteira de
MARCINHO
; que
levaram MARCINHO e JONAS dentro do carro e os levaram para uma estrada rumo ao laticínio e, quando lá chegaram, amarraram mãos e pés das vítimas e começaram a fazer perguntas a MARCINHO
; Que
o declarante e LOUGAS batiam em MARCINHO e o questionava se ele tinha estuprado LARISSA e agredido e traído NATHALIA, e pela vítima foi tudo confirmado
; Que batia na cara de
MARCIO
com o uso de um chinelo, momento em que filmaram toda a ação;
Que deixaram JONAS dentro do carro e levaram MARCIO para beira de um córrego onde o declarante efetuou 4 tiros, dois na cabeça e dois nas costas e acreditando que tinha

matado a vítima, voltaram para a cidade e deixaram JONAS em frente sua casa
; Que
após cometer o crime, foi na casa de MATEUS, onde a sogra dele tem um bar e, ao lá chegar, pegou um litro de whisky e disse que o negócio estava feito
; [...]
que os policiais pegaram LOUGAS e, posteriormente, o declarante, que se encontrava na casa de ANDRIELI
; Que não falou aos policiais que MATEUS era dono da arma; que foram levados para o quartel e depois para a delegacia;
Que não recebeu nenhum valor para cometer o crime, somente pegou o litro de whisky após o fato
; Que não havia feito uso de drogas ilícitas;
Que LOUGAS sabia de tudo que ia acontecer e topou cometer o crime junto com o declarante
[...]”
(doc. digital n. 146916202).

A testemunha, MARIA EDUARDA SILVA DE JESUS, asseverou:

“[...] que é amiga de LARISSA, MATEUS e chegou a morar [...] com JOÃO VITOR [...]; Que [...]
LARISSA contou que seu cunhado, marido de NATHALIA agredia ela e tinha medo de registrar o BO
; Que
LARISSA contou ainda que o cunhado
[...]
tentou lhe estuprar quando era criança
[...]; Que neste ato toma conhecimento de que o marido de NATHALIA, irmã de LARISSA, chama-se MÁRCIO;
Que LARISSA sempre comentava sobre MÁRCIO e que tinha raiva dele, pois agredia sua irmã
; Que em novembro de 2020, NATHALIA separou do marido e a depoente encontrou com
LARISSA chorando no quarto e ao questionar a amiga sobre o motivo, esta disse que a irmã tinha separado do marido e que tal marido estaria ameaçando de matá-la na frente dos filhos
; que alguns dias depois desse fato,
JOÃO VITOR
foi morar com os amigos naquela mesma casa; que
JOÃO
nunca comentou que faria alguma coisa contra
MARCIO
e dizia apenas que era para todos se protegerem; que certo dia estava em casa sozinha e percebeu a presença de uma pessoa dentro do quintal, mas não chegou a ver tal pessoa que tentou abrir a janela do quarto onde a depoente estava, porém ao conversar com
LARISSA
, ela disse que estava sendo seguida e que já tinha sido ameaçada por
MARCIO
; que saíram de casa e foram no bar da mãe de
LARISSA
e ao retornarem para casa, a namorada do
JOÃO VITOR
disse que alguém tinha tentado abrir o portão da casa, mas não conseguiu; [...];
que JOÃO VITOR, quando morava com a depoente, mexia com droga e comentava que era do comando vermelho
; que perguntado à depoente o que sabe sobre a tentativa de homicídio contra
MARCIO
, esta disse que não tem conhecimento de nada, pois está sem celular e nem sabia dos fatos; que acreditava que
LARISSA
tivesse ido embora da cidade [...]”
(doc. digital n. 146916216 – p. 25/27).

Corroborando as declarações da testemunha, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA afirmou à autoridade policial que:

“
[...] conheceu JOÃO VITOR através de MATEUS [...]; Que tem uma filha com MATEUS [...]; Que conheceu JOÃO VITOR quando frequentava o bar da sogra de MATEUS, mãe de LARISSA; Que na terça-feira [...] JOÃO VITOR [...] chegou na sua residência e pediu o número de um amigo da interrogada que trabalha no garimpo e possui arma de fogo; [...] que
na quarta-feira JOÃO VITOR foi novamente na casa da interrogada, onde pegou o telefone e disse que a arma de fogo era para executar um cara que estuprou uma amiga dele
; Que
JOÃO chegou com um rapaz
[...]
questionou sobre a tornozeleira do rapaz, o qual disse que já estava em liberdade
[...];
Que VITOR tomou banho e logo em seguida MATEUS chegou
[...]; Que aproximadamente 3h recebeu ligação do seu irmão, o qual disse que a casa da interrogada estava cheia de policiais e que haviam levado o rapaz que estava dormindo em sua casa; [...] que na manhã seguinte soube da notícia [...] onde
em conversa com os policiais, estes disseram que JOÃO e seu amigo LOUGAS tinha cometido um crime
[...]”
(doc. digital n. 146916216 – p. 30/31).

Os apelantes, quando interrogados extrajudicialmente, relataram:

“
Nathalia
: QUE ontem estava em sua residência juntamente com os dois filhos menores de idade e seu esposo Márcio José da Silva;
QUE por volta das 22hrs, ouviu o filho de Márcio, chamado Jonas, chamando pelo pai
; QUE ele já estava dormindo por isso a declarante foi quem o atendeu;
QUE quando abriu a porta da casa deparou-se com Jonas e outros dois homens no quintal; QUE conhece de vista um dos rapazes, qual atende pelo nome de Vitor
, explicando que já o viu no bar de sua mãe por duas vezes, mas não tem relação de amizade com ele; QUE
Vitor portava uma arma de fogo do tipo revólver
; QUE o outro rapaz não conhece e não viu se ele também portava arma de fogo; QUE Jonas estava assustado e perguntou do pai, logo em seguida os dois rapazes entraram na casa e foram até o quarto onde Márcio estava; QUE no momento em que Márcio foi abordado no quarto a interrogada estava na sala e não sabe informar o que os criminosos disse a ele; QUE em seguida Jonas e Márcio passaram pela sala e disse à interrogada para não chamar a polícia, senão os criminosos iriam matar os dois; QUE Vitor e outro rapaz reviraram a casa toda, dizendo que estavam procurando o ferro (arma de fogo), não logrando êxito pois Márcio não possui arma de fogo;
QUE em seguida passaram a procurar por dinheiro, momento em que encontraram a carteira de Márcio que tinha uma quantia em dinheiro, mas não sabe dizer quanto; QUE iam levar até o cofre das crianças, mas depois devolveram
; QUE Vitor e outro levaram todos os celulares da casa e antes de sair com Jonas e Márcio disse para a interrogada não sair e nem chamar a polícia; QUE em seguida trancou a casa e foi para a oficina com as crianças, onde encontrou com os irmãos de Márcio e informou o que estava acontecendo;
QUE ficaram um tempo na oficina aguardando alguma notícia, pois estavam com medo de acionar a polícia e os criminosos matar Márcio e Jonas
; QUE depois de um tempo passou em frente a oficina duas viaturas da polícia militar, momento em que seu cunhado informou o que estava acontecendo;
QUE quando os policiais estavam na oficina colhendo informações, Jonas chegou lá e disse que os criminosos haviam levado ele e o pai até um região de mata, amarrados, e depois desceram com o pai e ouviu alguns disparos
; QUE em seguida os criminosos levaram Jonas até a casa de volta; QUE a interrogada permaneceu na oficina com os filhos;
QUE perguntado se sabe o motivo pelo qual Vitor e o outro criminoso tentou matar Márcio, respondeu que acredita que sua irmã Larissa desabafou com pessoas erradas, pois Larissa alega que Márcio tentou abusar dela sexualmente em data anterior
;
QUE tinha conhecimento dessa história de abuso sexual, mas Márcio sempre negou
;
QUE o relacionamento entre a interrogada e Márcio não estava harmônico, pois tomou conhecimento de que ele estava saindo com profissionais do sexo, inclusive passou uma noite fora de casa
; QUE brigaram e a interrogada disse a ele que iria ficar neste município casada com Márcio por apenas dois anos, pois não queria mais essa vida;
QUE no mês de outubro do ano de 2020 pediu ajuda para sua irmã para clonar o aplicativo WhatsApp de seu marido e com isso descobriu muitas traições
; QUE em determinada data flagrou ele na oficina com mulheres de uma zona; QUE a interrogada também trocava mensagens com outro homem, mas nunca se relacionou com ele; QUE depois que descobriu as traições de Márcio, conversaram e decidiram dar mais uma chance ao relacionamento e disse a ele que ele tinha um prazo para mudar, pois estava decida a ir embora;
QUE Márcio soube que Larissa é quem a ajudou a clonar o aplicativo de conversas dele, e desde então proibiu ela de frequentar a casa do casal
; QUE depois disso sua irmã lhe confidenciou que um senhor em uma camionete de cor prata, havia invadido a casa dela e a ameaçado de morte, sem contar outros veículos que passavam em frente a casa que como se estivesse vigiando-a; QUE mesmo a irmã tendo lhe confidenciado que ela desconfiava que Márcio é quem estava mandando pessoas ameaça-la, a interrogada diz que não comentou nada com ele, pois sabia que ele iria negar;
QUE perguntado quando tomou conhecimento de que sua irmã havia confidenciado que havia sido molestada, diz que no mês de novembro do ano de 2020, passou no bar de sua genitora e viu que Larissa estava conversando com Vitor e o namorado dela Matheus, momento em que soube da fala de Larissa e ouviu Vitor dizer a seguinte frase: A dor da Larissa, agora será minha dor
; QUE
sabia que Márcio estava correndo risco de vida, mas também sabia que sua irmã também estava
; QUE perguntado por que não avisou ele do risco,
diz que preferiu ficar neutra na história, pois de um lado estava sua irmã e do outro seu marido
; QUE diz ter conversado com sua irmã para deixar essa história de vingança para lá, e ir embora da cidade;
QUE pediu para Larissa falar com Vitor para não fazer nada com Márcio e ela tinha dito que não ia fazer nada
; QUE mesmo sabendo do risco que seu marido estava correndo, ficou surpreendida com a situação que passou ontem, pois não imaginava que as coisas aconteceriam assim, junto com seus filhos;
QUE confessa que quando viu que Vitor chegou em sua casa ontem acompanhado de outro rapaz, já sabia que ele estava ali para pegar o Márcio, mas não imaginou que ele iria matá-lo
;
QUE perguntado porque não tentou impedir, uma vez que conhece Vitor e sabia o porquê ele estava ali, se manteve calada
; [...];
QUE perguntado se o motivo de não ter alertado ele sobre risco de vida que estava correndo era porque também estava magoada e queria se vingar de alguma maneira, diz que não
; QUE não queria que nada de ruim acontecesse com Márcio, mas também não queria que nada de ruim acontecesse com sua irmã Larissa”
(doc. digital n. 146916186).

“
Larissa
: Que convive em união estável com MATEUS COSTA BARCELOS há aproximadamente dois anos e conhece JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS da época de escola, porém diz que não tinha amizade com ele, somente conversavam; Que não conhece o rapaz que foi preso com MATEUS e JOÃO VITOR; Que JOÃO VITOR é menor de idade, amigo de MATEUS e costumavam ingerir bebida alcoólica juntos; Que tem conhecimento de que JOÃO VITOR já foi preso, o qual comentou no bar da mãe da interrogada que foi preso por causa do comando vermelho; Que JOÃO VITOR comenta que pertence a facção COMANDO VERMELHO; Que JOAO VITOR residia nesta cidade e há alguns dias disse que iria embora, porém não disse para qual cidade, dizendo apenas que seria para o Estado de Rondônia;
Que no dia 11/01/2021, percebeu que seu esposo recebeu ligação de JOÃO VITOR, porém não ouviu o teor da conversa, tendo em vista que MATEUS foi atender ao telefonema no banheiro
; Que
MATEUS comentou com a interrogada que JOÃO VITOR estava vindo para Aripuanã com um amigo para buscar suas coisas e um veículo UNO
; QUE JOÃO VITOR e outro rapaz chegaram na casa da interrogada e MATEUS no dia 11/01/2021, antes do almoço, estavam com um caminhão de cor clara e com carroceria, disseram que haviam pego o caminhão emprestado e que o uno estava na oficina; Que deixaram o caminhão em frente à casa da interrogada, entraram e conversam com Mateus, dizendo que depois voltavam para almoçar; Que MATEUS trabalha na distribuidora do índio, porém naquele dia era seu dia de folga; Que MATEUS não saiu de caminhão com os amigos, os quais retornaram para almoçar e durante o período que lá estiveram JOÃO VITOR falava com uma pessoa ao telefone sobre a venda do caminhão; Que JOÃO não falou o nome da pessoa com quem conversava e posteriormente saíram, MATEUS pilotando sua moto e levando JOÃO VITOR na garupa, dizendo que iriam buscar um celular e alguns minutos voltaram e Mateus levou a interrogada para o serviço; QUE JOÃO VITOR, naquela noite, dormiram na sala da casa da interrogada e o caminhão não foi mais visto; Que ontem 12/01/2021, João e seu amigo levantaram cedo e saíram, retornando antes do almoço dirigindo o veículo uno, porém ao ver a foto deles em grupos de redes sociais dizendo que eram suspeito de roubar um caminhão, saíram lá fora cobriram o veículo uno com uma lona e logo saíram com o mesmo carro, mesmo sem almoçar; Que JOÃO VITOR iam e voltavam na casa da interrogada a todo momento, dizendo que era para ter acesso a internet; Que no dia de ontem, MATEUS ainda estava de folga e sempre que JOÃO VITOR retornava, conversavam entre eles; Que por volta das 18:00 horas, JOÃO VITOR e o rapaz saíram e queriam que MATEUS os acompanhassem, porém a interrogada não deixou e MATEUS saiu posteriormente com sua motocicleta;
Que a interrogada é irmã de NATHALIA, a qual é casada com MARCIO JOSE SILVA, conhecido popularmente como MARCINHO MECÂNICO; Que há aproximadamente dos anos, NATHALIA começou a desconfiar que MARCIO a traía e então no mês de novembro de 2020, a interrogada ajudou a irmã a clonar o telefone de MARCIO, onde descobriram diversas traições e que MARCIO se relacionava com outra mulher, a qual respondeu a falsa conversa e MARCIO descobriu que o celular estava clonado
; Que
MARCIO não chegou a conversar com a interrogada sobre o assunto, mas disse para NATHALIA que se caso ela terminasse com ele, ele acabaria com a vida dela, da interrogada e dos filhos
; Que no final do ano de 2020, percebeu que uma camionete Mitsubishi de cor prata estava lhe seguindo, onde sempre acompanha a interrogada e seu esposo até em casa e entravam no quintal da casa da família, esperavam a interrogada MATEUS entrarem em casa e saiam; Que nunca anotou a placa do veículo e nunca viu as pessoas que andavam dentro daquela camionete, a qual não tem o vidro muito escuro; Que uma amiga da interrogada conhecida pelo nome de MARIA EDUARDA e que reside em frente a distribuidora skol, disse que os homens da mesma camionete também estavam a seguindo e chegaram a conversar com ela, fazendo ameaças dizendo que era para tomar cuidado e ficar esperta; Que segundo MARIA EDUARDA, os homens andavam em dois dentro da camionete, um era mais velho meio grisalho e com barba grande e outro alto com aproximadamente 38 anos e são do garimpo;
Que desde que a camionete começou a lhe seguir, desconfiou que poderia ser a mando de MARCIO e por medo não registrou boletim de ocorrência; Que passou a confidenciar o ocorrido à JOÃO VITOR, o qual ainda residia nesta cidade e sempre se encontravam em festas ou na casa da interrogada e por JOÃO VITOR foi dito que ele iria resolver as coisas e que era para a interrogada ficar relaxada que iria cuidar da situação
; Que conversou com sua irmã sobre o ocorrido, mas ela também não quis registrar ocorrência;
Que quando tinha 11 anos de idade, residia com a irmã NATHALIA e MARCIO e o cunhado sempre tentou abusar sexualmente da interrogada
;
Que MARCIO agarrava a interrogada e começava lhe beijar e morder, dizendo que era para ficar quieta caso contrário ele faria alguma coisa com sua mãe
; Que o ato sexual nunca se concretizou, tendo em vista que sempre chegava alguém e MARCIO se afastava;
Que confidenciou as tentativas de estupro para MATEUS e JOÃO VITOR; Que sabia que JOÃO VITOR iria fazer alguma coisa com Marcio, porém não sabia que seria ontem
; Que
quando JOÃO VITOR saiu da casa da interrogada no dia de ontem, disse que era para esta não sair de casa
; Que MATEUS não possui arma de fogo; Que tem conhecimento de que JOÃO VITOR tinha um revólver e inclusive ouviu o amigo telefonando para alguém e pedindo para arrumar o "negócio" ainda ontem, pois tinha uma coisa para resolver naquele mesmo dia; Que não pagou nenhum valor para JOÃO VITOR E LOGAS cometerem o crime e
soube do fato no momento em que JOÃO e LOGAS chegaram na casa da interrogada de madrugada e JOÃO VITOR disse que tinham resolvido tudo e que teriam feito até um vídeo no celular
; Que
o outro rapaz não dizia nada, somente ria e dizia que tinham resolvido tudo e que depois iriam mostrar o vídeo para o marido da interrogada
; Que aproximadamente as 4 horas da madrugada, os policiais foram em sua residência e levaram Mateus preso e posteriormente buscaram a interrogada para comparecer na delegacia [...]”
(doc. digital n. 146916187).

“
Mateus
: Que mantém um relacionamento amoroso com LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA há aproximadamente 02 anos e residem na casa da mãe de LARRISA;
Que conhece JOÃO VITOR desde o ano passado e mantinham uma relação de amizade, inclusive com sua esposa LARISSA, a qual conhece JOÃO há mais tempo
; Que alguns dias antes do natal, JOÃO foi embora para a cidade de Alta Floresta e no sábado, dia 09/01/2021, aproximadamente meia noite, JOÃO telefonou para o interrogado e disse que queria falar com a mãe de LARISSA, momento em que este entregou o aparelho celular para a sogra, mas não ouviu o que eles conversavam; Que não sabe o teor da conversa e depois da ligação não teve mais contato com o amigo, o qual
chegou na casa da família no domingo de manhã juntamente com um rapaz que se apresentou como LOUGAS
e ambos estavam em um caminhão cor cinza; Que conversaram sobre o caminhão e JOÃO VITOR disse que iria vender o caminhão, pedindo se o interrogado sabia de alguém que quisesse comprar; Que JOÃO e LOUGAS saiam para beber e voltavam dizendo que estavam com um dinheiro da venda da moto de JOÃO;
Que JOÃO e LOUGAS, sempre que voltavam, conversavam com a sogra do interrogado e LARISSA
; Que na segunda feira, aproximadamente as 23:00 horas, JOÃO pediu que o interrogado dirigisse o carro dele, um uno de cor azul, até a cidade morena onde deixariam o caminhão; [...] Que dirigiu o uno até uma altura da estrada que segue sentido Morena, onde pararam e JOÃO disse que o caminhão tinha quebrado; Que JOÃO e LOGAS tiraram a bateria e step do caminhão e colocaram dentro do uno e JOÃO VITOR dirigiu o uno até a casa da sogra do interrogado, onde chegou e descarregou os acessórios;
Que MARIA, sogra do interrogado disse que não era bom deixar aquelas coisas ali e então esconderam em outro local da casa
; Que JOÃO e LOUGAS saíram ainda de madrugada e retornaram somente depois que o dia amanheceu e no dia de ontem, passaram a maior parte do dia na casa de ANDRIELI, ex-convivente do interrogado, porém também vinham até onde o interrogado mora; [...] Que no dia de ontem, aproximadamente as 16:00 horas, JOÃO e LOUGAS saíram da casa do interrogado dizendo que iriam para a casa de ANDRIELI e aproximadamente as 19:20 horas, recebeu ligação de ANDRIELI, a qual disse que era para o interrogado ir buscar a filha, tendo em vista que ela iria para a casa do namorado; Que
ao chegar na casa de ANDRIELI, encontrou JOÃO, LOUGAS e um outro rapaz que não conhece e viu o momento em que o rapaz entregou um revólver para JOÃO VITOR
; Que não viu muitas características da arma, sabendo apenas que era um revólver 38 e não percebeu o que ele falavam, tendo ouvido somente a palavra fechamento;
Que foi para casa e aproximadamente meia noite ou uma hora do dia de hoje, JOÃO e LOUGAS chegaram, momento em que o interrogado abriu a porta e os suspeitos disseram: "o negócio está feito" e foram até o quarto de MARIA, sogra do interrogado e novamente JOÃO disse que o negócio estava feito
; Que os dois saíram;
Que o interrogado tinha conhecimento de que a intenção de MARIA, LARISSA e NATHALIA era matar MARCINHO e pediram ajuda do JOÃO VITOR, o qual veio para a cidade somente para executar o crime
; Que não chegou a ver o vídeo gravado pelos suspeitos;
Que há pouco tempo sua companheira lhe confidenciou que MARCINHO tinha tentado lhe estuprar quando tinha apenas 11 anos
;
Que a companheira sempre conversava com JOÃO VITOR sobre o assunto
; Que tem conhecimento de que LARISSA ajudou a irmã na descoberta de traições por parte de MARCINHO; Que nunca percebeu que havia camionete seguindo o interrogado e Larissa, porém a sogra e companheira sempre diziam que tinha um veículo seguindo elas; Que não sabe se foi pago algum valor à JOAO e LOUGAS para que cometessem o crime. Que não tinha amizade com MARCINHO e nem conversava com ele;
Que o rapaz que entregou a arma para JOÃO, é amigo de ANDRIELI
e reside no prédio acima da CEMACON; Que a arma aprendida não lhe pertence e nunca teve arma de fogo;
Que mesmo sabendo dos planos dos suspeitos não denunciou à polícia
[...]”
(doc. digital n. 146916188).

Maria Geralda
:
“
QUE na terça-feira, dia 12/1/2021, JOÃO VITOR chegou no bar da interrogada com um caminhão prata, acompanhado de um rapaz de pele morena [...]; QUE a interrogada não estava muito bem [...] e foi para a casa de NATHALIA, tendo retornado no final da tarde; [...]
QUE nunca teve um bom relacionamento com seu genro, MÁRCIO, pelo fato dele ter tentado estuprar LARISSA quando ela ainda era criança
. QUE
segundo LARISSA, MÁRCIO lhe oferecia dinheiro na tentativa de manter relação sexual com ela
[...]; QUE
no final do ano de 2020, suas filhas NATHALIA e LARISSA clonaram o WhatsApp de MÁRCIO e descobriram diversas traições dele
[...]; QUE ao saber [...]
MÁRCIO passou a fazer ameaças que iria matar NATHALIA caso ela largasse dele ou procurasse a polícia
; QUE LARISSA falou que estava sendo seguida por uma camionete prata [...]
QUE acredita que LARISSA tenha contado à JOÃO VITOR sobre as ameaças e tentativas de estupro; QUE não sabia que JOÃO ia matar ou tentar contra a vida de MÁRCIO, mas que tinha ouvido JOÃO dizer que quem fez aquilo com LARISSA iria pagar um dia
; QUE quando chegou na sua casa,
JOÃO disse que tinha vindo para resolver algumas coisas na cidade
[...] QUE na terça feira a noite [...]
JOÃO entrou no quarto e disse: “pronto, tá feito, vou pegar um litro de pinga aqui”
; [...] QUE, naquela noite [...] os policiais chegaram e pediam a arma de fogo; QUE disse que alí não tinha arma e pelos policiais foi dito que estavam averiguando uma tentativa de homicídio e um roubo de caminhão, momento em que LARISSA mostrou as peças do caminhão que estavam escondidas dentro de um quartinho no bar;
QUE no momento que disseram do homicídio a interrogada desconfiou que teria sido praticado por JOÃO VITOR
; [...] QUE nega ter mandado matar MÁRCIO [...]”
(extraído do RESE n. 1022848-49.2021.8.11.0000 - doc. digital n. 113375467).

“
Lougas
: Que conheceu JOÃO VITOR há aproximadamente 03 meses na cidade de Alta Floresta e no sábado, dia 09/01/2021, JOÃO disse que um amigo havia emprestado um caminhão e então o interrogado em sua motocicleta, levou JOÃO até a serraria do BIDIA, onde ao chegarem encontraram com o cadeado sem fechar, entraram no pátio da madeireira, onde não havia ninguém, JOÃO entrou no caminhão e ligou; Que o fato ocorreu aproximadamente as 18:00 horas, ainda estava claro e JOÃO disse que ia até sua casa; Que no domingo, JOÃO disse que iria vir até Aripuanã buscar seu carro, um uno, o qual estava pronto na oficina; Que saíram de Alta Floresta aproximadamente as 04:00 horas de domingo, passaram pela balsa e chegaram em Aripuanã quase ao meio dia;
Que em Aripuanã, foram na casa de MATEUS e sua mulher LARISSA, onde reside também uma senhora da qual o interrogado não sabe dizer o nome
;
Que JOÃO VITOR conhece a família à tempos; Que a família estava toda reunida e falavam de algumas pessoas, onde a mais velha dizia que a irmã mais nova teria sido estuprada por uma pessoa e que esta pessoa era casada com ele, costumava ir ao cabaré e quando chegava batia nela
;
Que ouviu MATEUS dizendo que queria das umas "fiozadas" no cara, o qual chamavam de MARCIO
; Que na segunda feira, viram que a notícia do furto do caminhão estava na internet e então o interrogado ligou para DORA, pessoa que considera como mãe e esta disse que era para levarem o caminhão para longe e ligar para a polícia, pois assim sairiam do flagrante; Que com a ajuda de MATEUS, o qual dirigia o carro de JOÃO, levaram o caminhão em uma estrada que dá acesso à Vila Morena e la tiraram a bateria e step e depois iriam vender os acessórios; Que retornaram e deixaram as coisas furtadas na casa de MATEUS e sua sogra e ficaram no local conversando;
Que a tarde, o interrogado e JOÃO VITOR foram para a casa de uma moça conhecida pelo nome de ANDRIELI, onde conversaram e comeram e no final da tarde, voltaram para a casa de MATEUS; Que nega ter ido até a casa do filho de MARCIO e nega ter participado da tentativa de homicídio
; Que ontem a noite ficou somente no bar da sogra do MATEUS e
não sabe informar a hora que JOÃO chegou falando que tinha feito um "corre massa"; Que MATEUS saiu e voltou com JOÃO VITOR e o interrogado acredita que ele tenha participado da tentativa de homicídio contra MARCIO
; Que após JOÃO e MATEUS chegarem, o interrogado e JOÃO foram para a zona e quando lá estavam a polícia chegou e JOÃO conseguiu fugir, sendo preso posteriormente; Que o interrogado possui tornozeleira eletrônica, a qual está descarregada desde domingo;
Que todos da família sabiam que JOÃO iria fazer alguma coisa contra MARCIO, porém o interrogado não sabe dizer se sabiam que iria matar a vítima ou tentar
”

Após as investigações empreendidas pela Polícia Judiciária Civil de Aripuanã/MT, o Delegado de Polícia, Philipe de Paula da Silva Pinho, elaborou relatório no qual esquematizou a participação de todos os envolvidos nos crimes e representou, à época, pela prisão preventiva dos apelantes.

Trago excerto do documento para melhor elucidação da conclusão exarada pela autoridade policial,
verbis
:

“
[...] 2.

João Vitor Alves dos Santos
, menor, vulgo
Vitor
, em conjunto com
Lougas Augusto
, maior, vulgo
L.A.
sequestraram com grave sofrimento físico ou moral a
vítima secundária Jonas Roberto Cardoso Silva
, com o fim de compelir a
vítima principal Marcio José Silva,
vulgo
Marcinho Mecânico
a ir com os executores
Vitor
e
L.A
. até o local onde ceifariam a vida da vítima principal.

3.
Larissa Pâmela Ramos da Silva
queixou-se com sua irmã mais velha
Nathalia Haiana Ramos da Silva
, sua mãe
Maria Geralda Pereira Ramos
, seu amásio
Mateus Costa Barcelos
, seu amigo
L.A.
e seu amigo
Vitor
sobre: a) tentativas (?) pretéritas, atribuídas a seu cunhado
Marcinho Mecânico,
de estupra-la, quando ainda pré-adolescente, as quais somente não se concretizavam (ou se concretizavam, mas sem conjunção carnal/felatio) pois
Nathalia
intervia nos momentos cruciais; b)
Larissa
queixava-se também de supostas ameaças praticadas por
Marcinho Mecânico
desde que ela teria, no ano de 2020, ajudado
Nathalia
a descobrir as traições conjugais da vítima
Marcinho Mecânico
; c) Ao cabo, este último também, supostamente, teria proibido
Larissa
de visitar sua irmã
Nathalia.
Em tempo:
Larissa
não só instigou como sabia, e inclusive teria domínio sobre a execução ou não do fato, bem como queria o resultado morte e vingança, por seu amigo
Vitor
, juntamente com
L.A
. e seu amásio
Mateus.

4.
Nathalia Haiana Ramos da Silva
queixava-se das agressões que sofria e das traições conjugais praticadas por seu marido
Marcinho Mecânico
a sua irmã
Larissa
, sua mãe
Maria Geralda
, seu cunhado
Mateus
, ao amigo de sua irmã
L.A
e ao amigo de sua irmã
Vitor
. Em tempo:
Nathalia
não só instigou como sabia, e inclusive teria domínio sobre a execução ou não do fato, bem como queria o resultado morte e vingança, por seu amigo
Vitor
, juntamente com
L.A
. e seu cunhado
Mateus.

5.
Maria Geralda Pereira Ramos
tinha desgosto, raiva, rancor e nunca gostou de seu genro
Marcinho Mecânico
, pelas queixas de sua filha
Larissa
, quanto a tentativa de estupro e também de sua filha
Nathalia
, quanto as agressões e traições conjugais. Fato admitido no próprio interrogatório da suspeita. Em tempo:
Maria Geralda
não só instigou como sabia, e inclusive teria domínio sobre a execução ou não do fato, bem como queria o resultado morte e vingança, por
Vitor
, juntamente com
L.A
. e seu genro
Mateus.

6.
Vitor
, então, impelido pela vontade de vingar sua amiga
Larissa
e a irmã dela
Nathalia
, mediante apoio material e moral de
Maria Geralda
, e sabendo que
Mateus
e
Andrieli
poderiam lhe fornecer os meios (arma de fogo), toma frente da ação planejando-a com todos os autores retro e o seu comparsa executor
L.A.

7.
Mateus
, sabedor das queixas de sua amásia
Larissa
e de sua cunhada
Nathalia
, atua conjuntamente a
Vitor
e
L.A.,
buscando meios para a consecução da intentada criminosa. Para tanto, procura por
Andrieli Diniz de Souza
, que é mãe de sua filha e frequenta o bar de
Maria Geralda
.

8. A função inicial de
Andrieli
, conjuntamente com
Mateus
, é a de obter a arma do crime com um terceiro (por hora não identificado).
Andrieli
passa o contato do terceiro para
Mateus
, sempre sabendo que tal arma seria utilizada para a execução do crime de homicídio doloso tentado qualificado contra
Marcinho Mecânico
.
Mateus
busca, então, o possuidor da arma e leva-o até a casa de
Andrieli
, onde é feita a entrega do revólver.

9. A função secundária de
Andrieli
é a de dar guarida aos Executores
Vitor
e
L.A.,
antes (
L.A
e
Vitor
tomam banho lá antes dos fatos) e depois do crime (
Vitor
foge para lá quando a polícia inicia a perseguição), dando suporte material e abrigo. Na casa de
Andrieli
fora preso, em flagrante, o menor
Vitor
, que havia fugido da zona minutos antes, assim que perseguido pela GUPM
.

10. A execução do plano completo se dá da seguinte forma:
Vitor
, armado com uma faca, e
L.A.
, já de posse da arma obtida com ajuda de
Andrieli
e
Mateus
, sequestram
Jonas Roberto Cardoso Silva
, filho de
Marcinho Mecânico
e levam-no até a casa de seu Pai.

11. Na casa, pularam o muro e chamaram por
Nathalia
, que fingindo choro (oitiva de
Vitor
) permitiu a entrada, entregou dinheiro a
L.A.
e
Vitor
ao que se atribui a tentativa de fazer parecer um assalto tendo estes abordado a vítima
Marcinho Mecânico
e o questionado sobre posse de arma de fogo na residência.

12. Em seguida,
L.A.
e
Vitor
levam as vítimas
Marcinho Mecânico
e
Jonas
para uma estrada rumo ao laticínio, onde amarraram as mãos e os pés das vítimas
Marcinho Mecânico
e
Jonas
, e começaram a interrogar, mediante tortura e chineladas,
Marcinho Mecânico
sobre os fatos do abuso contra
Larissa
e das agressões e traições conjugais contra
Nathalia
, fatos que foram confirmados pela vítima
Jonas
e pelo autor
Vitor.

13. Continuando a ação delituosa,
L.A.
e
Vitor
deixaram
Jonas
encarcerado no carro Uno e levaram
Marcinho Mecânico
para a beira de um córrego. Lá
Vitor
desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima
Marcinho Mecânico
, dois na nuca e dois nas costas, acreditando ter ceifado sua vida.

14. Com extrema frieza, retornaram à cidade e deixaram
Jonas
em frente à sua casa, findando seu sequestro.

15.
Vitor
narra que, após isto, foi ao bar de
Maria Geralda
e pegou um uísque, tendo dito que o negócio estava feito.

16.
L.A.
foi capturado pela polícia militar, por informações da vítima
Jonas
, pouco tempo depois, nas proximidades da Zona.
Vitor
também se encontrava no local, mas conseguiu fugir para a casa de
Andrieli
, local onde fora encontrado mediante informações prestadas por
L.A
.

17. Depois de capturados em flagrante pela polícia militar,
Vitor
e
L.A.,
juntamente com a vítima
Jonas
, foram até o local do crime, apontaram para a GUPM o corpo de
Marcinho Mecânico
e
Vitor
informou o local onde estava a arma do crime, a qual foi apreendida”
(doc. digital n. 146916219).

Não bastasse isso, o relatório de análise de extração de dados realizado no aparelho celular de LARISSA evidencia a participação e planejamento do evento criminoso entre alguns dos apelantes,
verbis
:

“[...] Análise dos dados do aparelho celular de LARISSA [...] ao analisar a conversa trocada entre MATEUS e LARISSA (Pág 08), ocorrida no dia 17/11/2020,
ela diz a seu companheiro que está brava com ele porque não era para se envolver e acabou se envolvendo
. Em outras palavras,
a trama criminosa já estava sendo arquitetada há tempos, pois só vieram a ter êxito cerca de 60 dias depois
.

Já outro diálogo entre o casal, passado no dia 26/11/2020,
LARISSA pergunta a seu companheiro se ele iria mesmo se envolver, ao que ele responde que só iria levar Vitor, referindo-se a JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS, dizendo ainda que era este último é que resolveria
(Pág 15). LARISSA diz também que um primo dela estaria para chegar para ajudar na execução do crime (Pág 19).

No dia seguinte (27/11/2020),
LARISSA diz à MATEUS para ele relaxar e não ir com medo, pois com medo poderia dar errado
. Ao que MATEUS diz não estar com medo, apenas que não queria ir. Durante o diálogo entre o casal,
MATEUS pergunta se a mãe de LARISSA teria contado alguma coisa à NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA sobre o que estaria para acontecer naquele dia
, pois um dos participantes que estava monitorando uma das vítimas, disse que JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA tinha acabado de chegar na festa, mas já queria ir embora. LARISSA responde que não (Pág 36 a 38).

Desse diálogo, Senhor Delegado, é possível inferir que
os criminosos escolheram o dia 27/11/2020 para executarem o crime contra MARCIO JOSE SILVA e não queriam que seu filho, JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA, estivesse presente no momento do evento criminoso. No entanto, por alguma razão que não comentaram por mensagens, o crime não ocorrera naquele dia
.

Já o diálogo ocorrido no dia 13/01/2021, às 05h27min, entre
LARISSA e ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, aquela pede para conversarem pessoalmente e não pelo celular, ou seja, tentando esconder possíveis provas contra eles
(Pág 80 e 81).
Nessa hora o crime já havia ocorrido
.

A conversa trocada entre LARISSA e MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, ocorrida no dia 11/01/2021, àquela diz a sua mãe que VITOR chegara à cidade e que precisava conversar com ela.
No dia seguinte MARIA manda outra mensagem dizendo: “fala pro cabeça sem celebro não fazer besteira kkkkk”
(Pág 86),
corroborando as informações de que ela sabia do crime que estaria para acontecer
.

IV – Da conclusão: [...] a equipe concluíra que
JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS (menor), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, DIEGO ROBERTO SILVA RUIZ, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, LOUGAS AUGUSTO, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e MATEUS COSTA BARCELOS

sabiam
e até
participaram
do planejamento do evento criminoso, pois
as mensagens trocadas entre LARISSA e ANDRIELE, LARISSA e MARIA e LARISSA e MATEUS deixaram evidente a participação deles
. Uns como planejadores e outros como executores”.

Em juízo,
JONAS
reafirmou que estava na sua residência quando foi abordado por JOÃO VITOR e LOUGAS, os quais obrigaram-no a acompanhá-los até a casa de seu pai, Márcio.

Informou que, durante todo o trajeto, os agentes afirmavam que nada lhe aconteceria, pois “
o problema era com Márcio
” e que, ao chegarem ao imóvel de seu genitor, foram recebidos por NATHALIA, a qual demonstrou comportamento estranho, aparentando estar “
pensativa demais
” e “
fingindo
”.

Acrescentou que foi levado, junto com Márcio, para uma região deserta, onde foram amarrados lado a lado. Além disso, narrou que LOUGAS e JOÃO VITOR passaram a espancar seu genitor, registrando as agressões com um aparelho celular.

Noticiou que, durante os atos de violência, mencionavam supostos abusos sexuais praticados contra LARISSA, bem como a infidelidade conjugal em desfavor de NATHALIA, destacando que as rés tinham pleno conhecimento dos fatos.

Por fim, afirmou que foi conduzido para o interior do veículo e, embora não tenha visualizado o autor dos disparos, ouviu claramente quatro estampidos.

JOÃO VITOR
apresentou versão parcialmente divergente daquela prestada na fase inquisitorial, admitindo sua participação no homicídio de Márcio, porém restringindo sua atuação à condução do veículo que transportava as vítimas e que LOUGAS foi o responsável por efetuar os tiros.

Asseverou que MATEUS, NATHALIA e LARISSA relataram as agressões perpetradas por Márcio a integrantes do Comando Vermelho e que coube a LOUGAS a incumbência de executar a tarefa, em razão de sua vinculação à facção criminosa.

Reiterou que as recorrentes tinham conhecimento do plano de assassinar a vítima, destacando, em especial, a conduta de LARISSA, que lhe confidenciara os abusos sexuais sofridos e constantemente solicitava que “fizesse algo” contra Márcio.

Afirmou que LOUGAS pretendia ir para Aripuanã/MT com o intuito de “
bater em um homem
”, sem, contudo, imaginar que ele iria matá-lo.

Relatou que MARIA GERALDA disponibilizou um cômodo de sua residência para sua hospedagem e de LOUGAS no período que permaneceram na cidade e que antecederam o crime.

Segundo sua narrativa, LOUGAS manifestou o propósito de obter uma arma de fogo com o intuito de “
enquadrar Márcio
”, sendo que o plano inicial consistia em agredi-lo como forma de intimidação.

Acrescentou que MATEUS foi o responsável por entregar o armamento a LOUGAS, que, em seguida, dirigiram-se à residência de JONAS e, na companhia da vítima, deslocaram-se para a casa de Márcio, onde realizaram sua abordagem e, na companhia do filho, os conduziram para uma área de mata.

Narrou que, no local, LOUGAS iniciou as agressões desferindo socos em Márcio e que, em momento posterior, enquanto registrava as imagens da ação criminosa com um celular, seu comparsa efetuou os disparos de arma de fogo.

Por fim, informou que, após o crime, comunicou o ocorrido para LARISSA e MATEUS, tendo este respondido com a seguinte frase: “
beleza, melhor assim, agora aquele safado não vai atormentar a vida de mais ninguém”
.

Os investigadores de polícia,
ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
e
ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA
, limitaram-se a narrar sobre a autoria delitiva atribuída à LOUGAS e JOÃO VITOR, bem como de terem participado da oitiva extrajudicial deles. Além disso, afirmaram que o adolescente confessou à autoridade policial ter praticado o crime, “
mostrou-se bastante frio e falava com tranquilidade sobre os fatos delituosos
”.

MATEUS
declarou que LARISSA, MARIA GERALDA e NATHALIA desejavam a morte de Márcio; contudo, afirmou não ter participado diretamente das conversas em que as recorrentes teriam solicitado a execução do crime para LOUGAS e JOÃO VITOR, limitando-se a ouvir que estes “
iriam apenas dar um susto nele”
, sob ordens emanadas de MARIA GERALDA.

Negou possuir conhecimento da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e acredita que a motivação de MARIA GERALDA decorre do fato de que ela tinha ciência dos abusos sexuais perpetrados por Márcio contra LARISSA e das agressões por ele infligidas a NATHALIA.

Por fim, relatou que, logo após o cometimento do homicídio, LOUGAS e JOÃO VITOR estiveram na residência de MARIA GERALDA, mas não pôde ouvir o teor da conversa mantida entre eles.

NATHALIA
confirmou que LARISSA relatou a JOÃO VITOR sobre os abusos sexuais que sofrera no passado.

Declarou que, na noite dos fatos, quando o adolescente e LOUGAS adentraram sua residência, presumiu que desejavam apenas “
tirar satisfação de alguma briga
” com Márcio, sem jamais imaginar que pretendiam matá-lo.

Afirmou, contudo, que JOÃO VITOR já havia confidenciado a intenção de “
tentar algo
” contra seu cônjuge, notadamente em razão das ameaças por ele praticadas em desfavor de LARISSA.

Ao final, disse ter relatado ao adolescente os episódios de violência vivenciados em seu relacionamento com Márcio, ocasião que JOÃO VITOR afirmou que “
tomaria providências

a respeito
”.

LARISSA
declarou ter relatado a JOÃO VITOR os abusos sexuais que Márcio havia praticado quando ainda era adolescente e as agressões perpetradas por ele contra sua irmã, NATHALIA.

Segundo afirmou, ao tomar conhecimento desses fatos, o adolescente reagiu dizendo que “
um dia Márcio pagaria pelo que fez, que logo cairia nas mãos de alguém e não abusaria mais de nenhuma mulher
”.

Afirmou ter “
imaginado
” que JOÃO VITOR pudesse atentar contra a integridade física de Márcio, sobretudo em razão de sua vinculação com facções criminosas.

Relatou que, no dia dos fatos, ouviu o menor dizer ao telefone que “
iria arrumar um negócio para resolver uma questão
”, mas não suspeitou que estivesse se referindo a arma de fogo.

Por fim, narrou que se encontrava em sua residência, junto com MATEUS, quando JOÃO VITOR e LOUGAS retornaram e afirmaram que “
haviam resolvido tudo
”, tendo-os visto ingressar no quarto de sua genitora e conversar com ela.

MARIA GERALDA
declarou que JOÃO VITOR costumava afirmar que “
iria prestar contas
” acerca dos fatos que lhe haviam sido relatados por LARISSA.

Asseverou que o adolescente demonstrava ter “
tomado as dores
” de suas filhas, embora não acreditasse que ele fosse executar Márcio.

Confirmou que, na noite dos fatos, JOÃO VITOR esteve na sua residência e lhe disse que “
tudo estava feito
”, porém alegou desconhecer o real significado daquela expressão naquele momento.

Por fim, afirmou que apenas teve ciência do homicídio após as diligências policiais realizadas na sua casa, ocasião em que os agentes de segurança lhe comunicaram formalmente a ocorrência do crime.

Na sessão plenária, ocorrida em 23 de abril de 2024, ouviu-se JONAS, o qual informou:

“
Informante
: Eu lembro o horário certo, mas foi à noite [...], alguém chamou na porta [...], fui abrir [...] entraram dois rapazes um com uma faca e outro com a arma. Eu não conhecia eles, nunca tinha visto eles. Já apontaram arma para mim [...]. Falaram que queriam eu para ir à casa do meu pai para chamar ele [...] na frente da casa dele [...]. Eles sabiam onde era a casa dele, só queriam eu junto para chamá-lo [...]. Chegamos na frente [...] ele não atendeu [...], um subiu no muro e fez eu subir, pular, pulamos [...]
quando cheguei perto da porta, a esposa dele já abriu a porta, a NATHALIA
[...]
e perguntaram do pai, foram ao quarto, pegaram ele, apontando arma para ele
.
Eu achei um pouco estranho quando eu cheguei na porta, ela já foi aberta, não precisou eu chamar
. Sem chamar [...]. Não pareceu que ela tava muito assustada não [...], na oficina [...] também tava diferente [...] ela só falou que estava no quarto e eles entraram.
Ela não tentou impedir nada, só falou que estava no quarto
[...],
levaram nós dois. Nenhum momento ela tentou impedir
.
Nem a polícia ela chamou, quem chamou fui eu depois do acontecido, na oficina para pedir socorro
. Eles
levaram nós ao carro, amarraram e levaram onde foi o acontecido, colocaram a gente sentado perto da estrada, amarrados, começaram a fazer vídeo batendo bastante nele
[...]. Eles ficaram
perguntando de traições com a NATHALIA, citou o nome da LARISSA
[...], eles batiam [...] perguntaram o que ele fez com a LARISSA [...] que eles queriam saber e meu pai não falou nada [...]. Durou uns quinze minutos agredindo ele [...]. Os dois agrediam o meu pai [...]. Consegui ver eles [...]
depois me colocaram dentro do Uno que eles estavam, levaram ele para um pasto e eu escutei os tiros
[...], foram dois ou três tiros, mas não me lembro agora. Aí eles me levaram de volta para a cidade [...], entregaram o celular e falaram que se eu falasse pra polícia iam matar minha família [...] corri na oficina do meu pai, avisei a polícia [...], o carro estava passando bem em frente. [...] da casa do meu pai até o local e me deixaram de volta, foi em torno de uns quarenta minutos. Consegui ver o rosto dos dois [...].
Era o LOUGAS e o JOÃO VITOR
. Todos os dois batiam, os dois falavam, não teve só um que fez [...].
Eles sabiam, pois como eles faziam as perguntas, o nome delas, o negócio do meu pai
[...],
a respeito da LARISSA, eles queriam saber
[...]. A NATHALIA estava sentada no canto, preocupada, mas não tinha chamado nem nada, eu que acionei a polícia [...]. Na hora que cheguei, montei na viatura [...], levei ao local, meu pai estava com vida. Conversei com ele, ele só falava que estava bem, chegou a ambulância [...]. Na hora do acontecido, meu pai perguntava o porquê eles faziam aquilo, mas eles não respondiam. Um disparo que eu vi, principal, era na cabeça, mas tinha nas costas também [...]. Conheço a MARIA GERALDA era sogra do meu pai. Ele já teve um desacordo ele e a MARIA GERALDA [...], discussão por causa de um negócio, um boteco que ele abriu para ela [...].
O JOÃO VITOR estava com a faca e o LOUGAS estava com a arma
[...].
Me amarraram depois quando pegaram o meu pai
[...]. Eu chamei meu pai [...]
ninguém falou o nome da NATHALIA
[...],
só chamei o nome do meu pai
[...]”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da vítima Jonas Roberto.mp4)

JOÃO VITOR e ANDRIELE informaram:

“
João Vitor
: Conheço a MARIA, MATEUS, LARISSA e NATHALIA de Aripuanã, menos que um ano [...]. Eu cheguei a morar um tempo na casa da mãe da NATHALIA [...], a gente era bem próximo. A LARISSA éramos bem amigos [...] a NATHALIA nem tanto. Eu conheci só a fama do MARCINHO, as proezas dele [...]. Em 2021 eu fui para Aripuanã com o LOUGAS [...], fui buscar meu carro.
Cheguei a ir na casa da MARIA
[...],
fui eu e o LOUGAS
[...], acredito que tenhamos conversado sobre o MARCINHO [...]. Teve um momento que eu saí e deixei o LOUGAS lá [...].
No almoço estava eu, MATEUS, LARISSA, LOUGAS e a MARIA GERALDA
. [...] depois do crime, eu estava num bar bebendo, a polícia chegou lá e levou todo mundo. Eu saí correndo. O LOUGAS estava junto, era uma casa noturna. A polícia me abordou numa chácara, não me lembro o nome da pessoa, era de uma conhecida [...].
Os policiais falaram que chegaram até mim através do MATEUS
[...] eu caí, quebrei o braço e pedi para o MATEUS trazer um remédio [...]. O MATEUS até então não sabia do que tinha acontecido. Na casa do

MÁRCIO, ele tentou entregar um dinheiro pra mim na casa dele, mas a NATHALIA não
[...].
Eu sofri algumas ameaças do MÁRCIO quando aproximei da LARISSA
[...].
Sobre as filmagens do crime eu tenho conhecimento. Fui eu quem filmei
.
Eu era novo, não tinha cabeça, acabei agindo na emoção
. Não encaminhei a filmagem pra ninguém [...].
Sobre deixar só o JONAS vivo, eu era novo, não tinha passagem pela polícia, não queria machucar ninguém
[...], só isso [...]. As ameaças que eu sofri do MÁRCIO eram que ele iam me matar várias vezes [...]. As famas e proezas do MÁRCIO [...] que ele tinha cometido estupro, batia em mulher [...],
tenho conhecimento de que são verdades. NATHALIA é uma delas, viva apanhando dele, LARISSA também foi uma vítima dele
, por isso que ele me ameaçava, porque eu sabia [...] ouvi dizer que ele era de facção [...] do PCC, pois ele sempre falava que era dela e por eu ser do Mato Grosso, no meu Mato Grosso nunca iria dar conta do time deles, mas nunca falei que era faccionado [...]. Na cabeça dele, ele achava que eu era, mas não [...]. Me arrependo do que me aconteceu, nove meses de cadeia, atrasam [...]. Coisas de influência, de amizades, quando eu era novo. [...]
sobre o MÁRCIO, eu penso assim
[...],
se um cara fizesse o que ele fez com minha filha, igual o que ele fez com a LARISSA, não pensaria duas vezes. Um tipo de ser humano desse pode viver em cima da terra, de estuprar alguém, de espancar a própria mulher, uma coisa que eu não aceito
[...].
Como a LARISSA não tinha como se defender, chegou a acontecer
. Depois da morte dele, fui ameaçado, mas depois o povo sumiu [...].
No dia dos fatos, o JONAS não sofreu nenhuma agressão
[...], não foi amarrado e o MÁRCIO eu não me lembro”
(mídia:

“
Andriele
: Conheço o JOÃO VITOR de vista [...]. JOÃO VITOR ficou lá em casa um tempo antes do ocorrido [...].
Meu irmão morava do lado, me ligou que a polícia estava na minha casa, foi aí que fiquei sabendo que o JOÃO VITOR foi preso lá na minha casa
.
Uns dias antes o JOÃO VITOR ficou em casa, foi ele e o LOUGAS, conheci ele naquele momento com o JOÃO VITOR
. Falou para mim que estava a passeio [...]. Após o ocorrido, meu irmão me contou que o JOÃO VITOR falou para os policiais que tinha ido lá para minha casa porque não tinha outro lugar para onde ir [...]. O depoimento que eu prestei em sede policial eu assinei sem ler”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da testemunha Andriele Diniz.mp4).

As testemunhas, EDNALDO, RONALDO, ROBSON e ROZIVALDO, declararam:

“
Ednaldo
: Nós estávamos em ronda, recebemos informação [...] de um caminhão [...] no retorno fomos abordados pelo filho da vítima, JONAS, informou que duas pessoas chegaram em um Uno, amarraram e o levaram ao seu pai. Nesse local estava ele e umas outras pessoas. Informou que estava na casa dele, os dois indivíduos [...] o obrigaram a ir ao pai dele.
Amarraram o pai dele, ambos no carro e deslocaram à estrada da Salvação
[...].
Pararam beirando um rio, retiraram o pai dele, levou para próximo do rio
[...]
ouviu uns disparos
[...]. Fui onde ela estava, estava viva, quando estávamos chegando perto [...], disse ‘pelo amor de Deus, me mata logo’, nos identificamos, verificamos que estava com disparos na cabeça e nas costas [...].
Ele relatou que foi um veículo e duas pessoas. Chegamos até o LOUGAS e o JOÃO VITOR, inicialmente, o JONAS [...] passou as características do veículo [...] pouco antes tinha um para-choque no chão de um uno. Deixamos a vítima no hospital [...] e no Whatsapp recebi informação de um local onde os suspeitos estavam anteriormente, com as mesmas características
[...]. Localizamos na entrada de um bar o veículo e fomos em direção a ele, momento que dois indivíduos saíram do bar correndo, um deles pegamos [...] e o outro embrenhou no mato [...].
O LOUGAS é o maior de idade, que pegamos
. Explicamos para ele [...],
o para-choque do carro não tinha e a cor do carro e do item era idêntico
. E no interior do carro tinham balaclavas [...]
o LOUGAS confessou que foi ele e o menor de idade
.
A arma disse que adquiriu do MATEUS ou do João, quem forneceu foi o MATEUS que é esposo da LARISSA
. Fomos na casa do MATEUS porque quem forneceu a arma tinha sido ele [...] e lá havia algumas coisas produto de um caminhão furtado [...]. Chamamos ele, indagamos sobre a arma, disse que não estava sabendo e
perguntamos do JOÃO, ele falou que tinha acabado de entrar em contato com ele [...], que estava com dores, fugindo da polícia, e perguntamos a casa [...] ele indicou e conseguimos abordar o JOÃO também
. Conversamos com o JOÃO VITOR onde estaria a arma de fogo e ele disse que estava com ele no bar e quando empreendeu fuga jogou no pé de uma árvore [...].
Quem falou da arma foi o LOUGAS e disse que quem tinha fornecido tinha sido o MATEUS
. Após as diligências [...],
indagamos o motivo e segundo o LOUGAS e o JOÃO praticaram esse crime em decorrência de que a vítima tinha abusado sexualmente da esposa do MATEUS enquanto era criança e a vítima também traía sua esposa. Eles disseram que isso não podia acontecer
[...]
que a esposa do MATEUS que tinha sido molestada pela vítima
”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da testemunha Ednaldo Lopes Guedes.mp4)

“
Ronaldo
: Por volta de 23h, recebemos solicitação de um veículo [...] que seria produto de furto [...] de Alta Floresta [...], na cidade de Aripuanã, próximo da oficina do Marcinho [...], várias pessoas,
o filho do Marcinho deu com a mão para a guarnição, apavorado
[...],
foi nesse momento que tomamos conhecimento. Antes disso ninguém tinha ligado nem nada informando o fato
[...].
O JONAS falou que tinha sido sequestrado por dois homens, vendado, amarrado, foram até a casa do MÁRCIO, pegaram ele também, amarrou, vendou, levou para uma estrada próximo do frigorífico, lá efetuaram disparos, não sabia se tinha matado o MÁRCIO
[...] e quem teria levado foram o LOUGAS e o JOÃO, trouxeram o JONAS de volta para casa. Eu fiquei com o JONAS [...]. Ele falou onde o pai estava [...]. Nisso, quando o SAMU passou pela oficina, fomos dar apoio [...].
No trajeto, como era época de chuva, eles entraram naqueles barros e quebrou o para-choques do carro, era um atoleiro danado, era um para-choque de um Uno e identificamos que poderia ter sido o carro que levou eles
[...], nisso o MÁRCIO foi levado para o hospital, colhemos mais informação [...]. Continuamos em rondas, a guarnição do Guedes ao passar
em uma das boates, verificou um Uno sem para-choques
[...]
quando chegou, verificou que tinha dois rapazes, um correu e só realizaram a abordagem de um deles
. O Guedes tinha confirmado que eles tinham participação, esse preso confessou, disse que a arma estava com o que fugiu [...]. Teria sido a arma da possível tentativa de homicídio [...].
O que ficou na boate, falou que estava com o caminhão abandonado [...] e a bateria e a roda faltante está na casa do MATEUS. Fomos lá [...] e ele confirmou que a arma [...] quem forneceu foi o MATEUS
.
MATEUS falou que quem estava junto com esse da boate não era eu, era o que tá em outro local. Ele sabia pois emprestou a arma, pois o que foi preso na boate era ele quem tinha emprestado
[...]. O JOÃO estava na outra residência [...], ele fugiu na mata e conseguiu ir para outro lugar [...].
O MATEUS já sabia que o JOÃO estava numa casa [...], pois ele pediu remédios para o MATEUS
. Quando perguntamos, ele disse que estava numa casa [...], chegamos no local e ele estava lá [...].
Tanto o JOÃO e o LOUGAS confirmaram que quem entregou a arma foi o MATEU
.
Quando chegou no quartel, mudou a estória, chegou a cunhada do MÁRCIO, os parentes, que eles tinham tomado a dor, porque o MÁRCIO tinha assediado a sobrinha, dizendo que eles que estavam com caminhão tinham ouvido a estória e tomado a dor delas e tentado matar o MÁRCIO, o LOUGAS e o JOÃO
. Da abordagem de início o LOUGAS e JOÃO não falaram isso, só no quartel que falaram isso. A guarnição sentiu que a história deles não estava batendo. Um sequestro de um pai e filho. Eles tentaram matar o pai, trazer o filho de volta. Nossa guarnição achou estranho, eles teriam em tese abandonado o menino ou matado ele, mas trazer de volta, nós achamos muito estranho. Ter o trabalho de levar o filho de volta para casa. [...].
O pessoal da Força Nacional desconfiou da NATHALIA, que a história não estava batendo
[...]”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da testemunha Ronaldo de Souza Dutra.mp4)

“
Robson
: Essa ocorrência chegou através da PM, com a prisão do JOÃO e do LOUGAS, a minha participação [...] se deu no momento em que foi autorizada a busca nos aparelhos telefônicos [...]. Realizamos diligências que o advogado estava na casa da NATHALIA [...] e no dia da prisão da LARISSA na casa de uma amiga. Conversar com o JOÃO não, acompanhei ele num dia que foi ao gabinete do Promotor anterior [...], junto com a Conselheira Tutelar, o Dr. Foi fazer uma entrevista com ele,
a motivação foi basicamente um desabafo da LARISSA em relação a alguns abusos que ela tinha sofrido por parte do cunhado, do MÁRCIO
[...].
O JOÃO VITOR falou que tinha tomado as dores de LARISSA [...], foi bem sarcástico, dando risada, sem ressentimento nenhum
[...],
que ela tinha sofrido abusos e não suportava a presença dele, que a irmã também tinha sofrido abusos [...], essas foram as falas dele no momento
. Teve um momento já
nas buscas exploratórias [...], que LARISSA, MATEUS e JOÃO chegaram a arquitetar sim. Eles montaram o cenário para atrair as vítimas para uma festa, mas nesse momento específico não deu certo de executar o crime. Depois, parece que ficaram com medo. MATEUS e LARISSA ficaram com medo de serem descobertos
[...]. Do MATEUS e de LARISSA vai ficar bastante explícita a participação deles em quem foi falar sobre a busca [...], na data anterior não deu certo [...]. Alguns recuaram, na data anterior, deve constar no relatório não conseguiram consumar o crime.
A conversa envolvia MATEUS e LARISSA
.
Eles sequestraram o JONAS [...] foram até a casa de MÁRCIO, levaram eles para local ermo, executaram o crime, gravaram um vídeo, eles que eu digo: LOUGAS e JOÃO VITOR
. JOÃO estava bem tranquilo na Promotoria, LOUGAS passou a arma para ele. O MÁRCIO ainda implorou para ficar vivo [...], que ele falou que era da família, referindo-se ao crime. JOÃO disse que não tive piedade [...], quem é da família não faz isso com a família [...]. ANDRIELE foi citada como quem havia entregado a arma para JOÃO VITOR [...] diligenciamos na casa de um ex-namorado [...], mas ela tinha saído da cidade. Foi pelo Conselho Tutelar que ela foi localizada em Cuiabá [...]. Tentamos localizar o Diego Ruiz, procuramos a Cristiane irmã dele [...].
Cheguei a ver o vídeo do dia dos fatos
[...] como comprovação da concretização do crime”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da testemunha Robson Rodrigues.mp4).

“
Rozivaldo
: A participação que tive só foi a elaboração do relatório de extração dos dados dos celulares da esposa e da cunhada da vítima.
Eu vi o vídeo da execução no aparelho do menor, JOÃO VITOR
[...]. O MÁRCIO, desde que cheguei tinham denúncia da vida dele [...], mas não lembro se tinha relatórios investigativos [...], me parece que ele tinha sido preso antes da minha chegada [...]. O aparelho do menor é um Iphone [...], não foi feito a quebra do sistema para extração de dados. Durante as diligências do flagrante da tentativa de homicídio, que não deu certo por razões alheias ao menor. Foram diligências da polícia militar.
O vídeo era no local dos fatos [...], era escuro [...] não lembro se ele estava fazendo uma cobrança, até porque [...] gerou de uma traição dele com a esposa, [...] ter mexido com a cunhada [...] o menor era amigo das duas vítimas
[...]. Nas informações colhidas nos celulares [...] sobre o fato em si [...] eu não me recordo de ter elementos que pudesse afirmar com clareza as participações [...] teve conversas em data anterior que eles foram até uma festa para fazer o serviço naquele dia [...] e não deu certo naquele dia [...]. Depois teve conversa falando que eles estavam com medo [...], mas sobre o planejamento do crime no celular não lembro de ter encontrado.
Lembro que a conversa era do celular de LARISSA com algum deles
[...],
dava a entender que estavam tramando [...] que falavam que era perigoso ele reconhecer, ficava bem evidente que eles iriam para fazer o serviço
.
A conversa era entre a LARISSA e o MATEUS
[...],
as maiores conversas era entre eles
[...]”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Oitiva da testemunha Rozivaldo Pereira da Silva.mp4)

Quando interrogados, os apelantes declararam:

“
Larissa
: Se teve alguma ligação anterior do JOÃO VITOR eu não estava presente. No dia dos fatos ele e o LOUGAS chegaram com um caminhão de Alta Floresta e queriam vender o caminhão [...]. A NATHALIA comentou, conversa de irmã, desabafando sobre o que tinha acontecido. Teve um acontecido que ajudei a clonar o telefone do Márcio. Foi uma traição que foi descoberta que sabíamos a muito tempo. Ela descobriu e ficou por aquilo mesmo, pois os dois tinham filhos [...]. Ela não reclamava sobre as agressões, foi só uma vez que conversou comigo [...] e ela não falou mais nada. Foram assédios sexuais quando eu era bem nova [...], eu quando fiquei de maior [...] a gente já estava convivendo novamente eu nem pensei mais nisso. Nessa época a NATHALIA já convivia com o Márcio, mas eu nunca cheguei a contar nem para ela e nem pra minha mãe. No dia do fato [...] o único momento que eu soube o que estava acontecendo a gente já estava dentro da viatura, sendo levado para a Delegacia para depormos [...]. No dia dos fatos [...] eu cheguei em casa, fui assistir um filme, MATEUS estava trabalhando [...] comemos junto assistindo o filme [...] ficamos deitados e depois fomos dormir [...], foi por volta das dez, onze horas da noite. De madrugada a NATHALIA não me procurou [...]. Eu conhecia o JOÃO VITOR em momentos de bebedeira, reunia todo mundo no bar [...], aparecia gente que eu nunca via na minha frente [...]. Não era uma amizade próxima, éramos somente conhecidos. Numa dessas de bebedeiras cheguei a comentar sobre o acontecido, estava sofrendo do acontecido, tinha gente me perseguindo [...] no momento acabei desabafando com o JOÃO VITOR [...], ele estava no local [...] foi em 2020. Não estava só ele no local, tinha mais gente [...]. Nessa época eu estava morando com o MATEUS [...], mas não relatei para ele. JOÃO VITOR nunca falou que queria fazer algo contra o Márcio. Eu nunca pedi para ele fazer algo contra o Márcio [...]. Eu só tive essa conversa de desabafo com o JOÃO VITOR [...].

MP
: Não entendi isso, o JOÃO VITOR, então, que nem era amigo da senhora, por conta de um desabafo vem até Aripuanã e mata o Márcio? A senhora solicitou para o VITOR fazer algo ou não?

Larissa
: Não, senhor.

MP
:
O JOÃO VITOR, quando ouvido na primeira fase do Júri falou que LARISSA [...] sempre lhe falava sobre o acontecido e falava que queria que fizesse algo contra Márcio, você sabe o que ele estava falando?

Larissa
: Não, senhor.

MP
:
No final de 2020 trocou mensagens com o MATEUS tramando algo contra Márcio?

Larissa
: Se houve eu não recordo. Eu não tinha medo dele. A gente estava se dando super bem no final de tudo, como já tinha muitos anos a gente tinha chegado num ‘acordo’, ele tinha pedido desculpas. Não tinha nenhum receio nem nada dele.

MP
: Em relação às degravações dos celulares, no dia dos fatos [...], a senhora chegou a conversar com a ANDRIELE na madrugada [...] falando para conversar com ela pessoalmente?

Larissa
: Se não me engano, essa mensagem foi quando o irmão dela chegou lá em casa por conta da polícia.

MP
: No dia próximo dos fatos, a senhora falou com sua mãe que o JOÃO VITOR tinha chegado na cidade?

Larissa
: Foi quando ele chegou com o caminhão, que ela não estava bem [...]. Falando que ele chegou na cidade com o caminhão.

MP
: Antes dos dias do assassinato o JOÃO dormiu na sua casa?

Larissa
: Eu chegava cedo [...]. Eles não passaram dias antes lá na casa não, não me recordo.

MP
: Na primeira fase do Júri [...] a senhora teria dito que depois do assassinato que teria ouvido JOÃO VITOR falar pro MATEUS que tinha resolvido tudo, senhora se recorda disso? Deles terem ido na residência da senhora?

Larissa
: Não me recordo.

MP
: O MATEUS quando foi ouvido na primeira fase do Júri, MATEUS disse que ‘Larissa, Maria e Nathalia queriam a morte de Márcio’, a senhora sabe de onde ele ouviu isso?

Larissa
: Não, senhor.

Defesa
: A NATHALIA já tinha reclamado ou desabafado com você?

Larissa
: Só esse ocorrido que depois eles resolveram.

Defesa
: E o fato que a senhora teria sido vítima [...] pensou a se mudar de cidade?

Larissa
: Não, não. Não tinha por quê. A gente conversou, eu e meu cunhado [...] nos acertamos, ele pediu desculpas [...]. Resolvemos esse assunto.

Defesa
: O que o JOÃO VITOR sabia do Márcio?

Larissa
: Só o que eu falei ali no momento que eu estava bebendo.

Defesa
: Não sabe então o porquê o JOÃO VITOR fez isso?

Larissa
: Não.

Defesa
: O JOÃO VITOR tinha mais amizade com quem na sua casa?

Larissa
: Ele era mais conhecido, não chegava a ser uma amizade, era conhecido.

Defesa
: Recebeu mensagem dele que ia chegar, qual o motivo dele ter te mandado mensagem?

Larissa
: A gente tinha um grupo do bar e colocava para ajudar na carne, conversava, ele pegou e mandou mensagem no meu número”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Interrogatório da Larissa.mp4)

Mateus
: No dia dos fatos [...] estava em Aripuanã. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu porque tinha muito tempo. Eu conhecia o JOÃO VITOR de vista, depois que um dia que eu conversei com ele, mas não tínhamos amizade toda não. No dia dos fatos o JOÃO VITOR não me ligou. Não sabia do abuso da LARISSA. Nem ela e nem ninguém da família me falou sobre isso. Não ouvi conversa delas falando que queriam tirar a vida do Márcio. Fiquei sabendo da morte do Márcio pela divulgação na Internet. Do caminhão eu não tenho conhecimento de fato nenhum sobre isso.

MP
: Tem bastante divergência do que o senhor disse na delegacia e em juízo. O senhor conhece o JOÃO VITOR de onde?

Mateus
: Aripuanã. Conheci pela LARISSA.

MP
: Alguns dias antes do assassinato do Márcio, o JOÃO VITOR veio para Aripuanã, o senhor mesmo disse em sede policial [...] que ele teria ligado para o senhor [...], confirma isso?

Mateus
: Não.

MP
: Quando eles vieram, ficaram na residência do senhor?

Mateus
: Não. Eu não estava morando na minha residência, estava morando na casa da MARIA GERALDA.

MP
: Eles foram pra casa da MARIA?

Mateus
: Foi. Eles conheciam as meninas e acabei conhecendo eles.

MP
: Eles falaram o motivo porquê foram lá?

Mateus
: Não, para mim não falaram nada não. Não me recordo o que aconteceu nesses dias que eles estavam lá, pois faz muito tempo.

MP
: Da arma que foi utilizada sabe algo?

Mateus
: Nada.

MP
: O JOÃO VITOR e o LOUGAS teriam dito [...] que conseguiram a arma com o senhor.

Mateus
: Não confirmo isso.

MP
: Pelo que o senhor ouviu, a LARISSA, MARIA GERALDA e NATHALIA queriam a morte de Márcio [...] perante o juiz, o MP e o advogado, o senhor teria dito isso [...] mentiu sobre isso?

Mateus
: Não me lembro de ter falado isso.

MP
: Sabe de alguma briga envolvendo LARISSA, MARIA, NATHALIA e Márcio?

Mateus
: Nunca vi.

MP
: LARISSA era sua companheira, ela chegou a relatar algo para o senhor?

Mateus
: Não falou nada não.

MP
: Várias testemunhas relatam que o senhor queria descontar a raiva [...] do que aconteceu com a LARISSA e o Márcio no passado, essas testemunhas estão mentindo?

Mateus
: Sim, pois eu não falei isso não. Eu não tinha nenhum problema com o Márcio e nem com ninguém [...] não me lembro de o JOÃO VITOR e o LOUGAS terem ido ao bar da MARIA GERALDA e falar que o trem estava feito.

MP
: Antes dos fatos [...], no final de 2020 o senhor teve conversa com a LARISSA planejando algo contra Márcio?

Mateus
: Não, não me lembro. Eu não tenho mais a posse desse celular então não me lembro mais;

MP
: Confirma que no dia do assassinato o JOÃO VITOR te ligou pedindo um remédio para dor?

Mateus
: Ele mandou mensagem.

MP
: Por que ele encaminhou mensagem para o senhor?

Mateus
: [...] falou que tinha caído e pediu remédio.

MP
: Mas ele era próximo assim para buscar ajuda do senhor?

Mateus
: Conversava com ele porque era namorado da LARISSA, era amigo dela, ele mandou mensagem pra mim pedindo remédio e como só eu tinha moto na época, ele pediu remédio, mas não cheguei a ir no local onde ele estava.

MP
: Os dias que antecederam o homicídio, o JOÃO VITOR dormiu na MARIA GERALDA?

Mateus
: Não”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Interrogatório do Mateus.mp4)

Nathalia
: Não é verdadeira a acusação. Fui casada com ele há onze anos. O relacionamento era bom, tivemos umas brigas, sim, mas na maior parte dos anos foram coisas boas que vivemos juntos. Sofri agressões duas vezes, mas não registrei [...]. A gente brigou antes [...] depois da clonagem do WhatsApp a gente só discutiu verbalmente [...]. Eu já sabia das traições [...], ele botou uma pessoa dentro da nossa própria casa [...]. Dos assédios, ela nunca desabafou comigo, eu que desabafei para ela sobre os acontecidos [...] ela tinha mais afinidade de conversar com uma amiga dela do que se abrir comigo [...]. Minha mãe não sabia de nada disso [...], da minha boca ela não ouviu nada.

Juíza
: Tem como a senhora narrar os fatos [...]?

Nathalia
: [...] busquei meus filhos na escola, passei na oficina [...], cheguei em casa [...] ele chegou [...] jantou com as crianças, assistiu televisão [...], portão trancado [...]. Ele falou que ia dormir [...] por volta de umas onze e pouco [...], o filho dele, o LOUGAS e o JOÃO VITOR pularam o muro da minha casa [...], não escutei barulho nenhum [...] hora foi quando o JONAS gritou ‘pai’ [...] destranquei, eles entraram para dentro de casa. O JOÃO VITOR perguntando do meu marido, respondi que estava dormindo, o JONAS falou para chamar o pai dele [...] foram até o quarto, tiraram ele da cama, botou ele sentado na sala, as minhas crianças ficaram em desespero [...], fiquei com as crianças dentro do quarto. Eles reviraram meu quarto, as gavetas, procurando uma arma [...]. Ele pegou uma caixa [...] cofre das crianças [...] ele disse que não queria dinheiro [...]. Pegou meu celular, das minhas crianças, dois telefones do meu marido, levou e falaram para não chamar a polícia e saíram todos eles [...]. Entrei em desespero [...], não conversava com os vizinhos, única coisa que veio à cabeça foi pedir apoio à família dele na oficina [...]. Lá estavam o irmão dele, a cunhada e o sobrinho com a mulher.

Juíza
: Por que fizeram isso com o Márcio?

Nathalia
: Não tive ideia do que ia acontecer. Eu não tinha como ligar para a polícia, levou todos os celulares.

Juíza
: Em novembro [...] a mãe da senhora tinha um bar, viu a LARISSA conversando com o JOÃO VITOR ou MATEUS?

Nathalia
: Nunca presenciei.

MP
: Qual a sua relação com o JOÃO VITOR? Ele é amigo?

Nathalia
: Nenhuma, não conhecia o JOÃO VITOR, nunca tinha tido conversa com ele. Nunca desabafei nada com ele.

MP
: Quando a senhora foi ouvida em juízo [...] teria relatado com JOÃO VITOR, sua irmã teria falado que ele queria matar o Márcio, porque ela estava sendo ameaçada e perseguida, a senhora relata que teria conversado com ele.

Nathalia
: Eu vi ele no bar, mas não conversei com ele. Nunca conversei com o JOÃO VITOR.

MP
: Em vários pontos quando a senhora foi ouvida em sede judicial, a senhora relata coisas do JOÃO VITOR, que ele estava bravo, que iria tomar providências, tudo isso a senhora nega?

Nathalia
: Não tenho conhecimento.

MP
: Tem ideia como o JOÃO VITOR e o LOUGAS sabiam de tudo que vocês passavam?

Nathalia
: Não.

MP
: No dia do assassinato do Márcio teriam torturado, fazendo questionário com ele [...] as perguntas envolviam a senhora e a LARISSA, do abuso, das agressões e traições, sabe como eles ficaram sabendo disso?

Nathalia
: Não, da minha boca não foi.

MP
: No dia dos fatos, quando o JOÃO VITOR foi com o LOUGAS na casa da senhora e o JONAS, eles estavam armados?

Nathalia
: Tava armado, tinha uma arma.

MP
: Sabia o que eles estavam fazendo lá, antes de falarem o que eles estavam buscando?

Nathalia
: Não, a gente pediu para levarem dinheiro, eles não quiseram.

MP
: Na primeira fase do Júri a senhora disse: ‘que JOÃO VITOR queria tentar algo contra Márcio’.

Nathalia
: Doutor, faz muito tempo [...] não me recordo.

MP
: Na hora que eles estavam na casa, a senhora tentou impedir ou algo assim? Falar para não continuarem?

Nathalia
: Eu falei [...] para não levar, levar o dinheiro, mas o meu marido entrou na frente e falou: ‘fica tranquila, eu vou com eles e volto’. Antes eu tinha perguntado o que tava acontecendo e o JONAS me respondeu: ‘Não sei’.

MP
: MATEUS quando foi ouvido em juízo, disse que vocês queriam a morte de Márcio, tem conhecimento de algo do tipo?

Nathalia
: Não, porque nunca conversei com o MATHEUS sobre nada. Desabafei sobre as agressões só uma vez com minha irmã, a LARISSA, nem para minha mãe eu falei.

MP
: Sabe o motivo ou suspeita do motivo do assassinato?

Nathalia
: Não me recordo doutor.

MP
: Teria dito em sede judicial que acredita que foi porque LARISSA desabafou com pessoas erradas. Confirma isso?

Nathalia
: Não me lembro.

MP
: Em sede policial afirmou ter dito que Márcio e sua irmã estavam correndo risco de vida, lembra de algo do tipo?

Nathalia
: Não lembro.

Defesa
: [...] sabia se Márcio [...] conversou com JOÃO VITOR ou ele apareceu na oficina dele [...]?

Nathalia
: Não, na minha presença não.

Defesa
: [...] brigas de ameaças tiveram algumas vezes?

Nathalia
: Sim [...], já me ameaçou com tesoura no pescoço. Pegar um galão de álcool e tacar fogo na casa. Não presenciei ele ameaçando minha irmã. Todas as brigas e ameaças eram dentro da nossa residência. Eu preferia não contar para a polícia por conta dos filhos [...].

Defesa
: Com relação ao desabafo com sua irmã, sabe quando foi?

Nathalia
: Quando ele me bateu pela primeira vez que eu fiz a tatuagem [...], foi mais ou menos quando eu tinha vinte ou vinte e um anos. Aí depois de muito tempo, desabafei com minha irmã [...]. A última agressão foi bem antes de eu clonar o telefone dele [...].

Defesa
: Com relação ao fato de o Márcio ter assediado sua irmã, quando você ficou sabendo desse fato?

Nathalia
: Não me recordo, tem muito tempo. Já aconteceu tudo, a briga toda [...], depois que ela veio relatar [...].

Defesa
: A senhora descobriu do assédio depois da morte do Márcio?

Nathalia
: Os detalhes sim. Antes eu não me recordo.

Defesa
: Sua irmã disse que vocês tinham resolvido a questão em família [...].

Nathalia
: Passamos ano novo e natal juntos. Não participei da conversa deles para resolver isso tudo, se eles conversaram foi entre eles [...].

Defesa
: Quando que a senhora descobriu o que tinha acontecido?

Nathalia
: Quando a gente foi presa.

Defesa
: E o motivo do JOÃO VITOR cometer isso?

Nathalia
: Não estava sabendo.

Defesa
: [...] a senhora recebeu ameaças?

Nathalia
: Sim, até mandei a foto pro senhor, picharam meu portão ‘assassina morre’ com spray preto, que eles usavam na oficina para pintar motor, cheguei a fazer o B.O. [...]. Pulavam na minha casa, tacaram pedra, batiam na porta, ficavam gritando, chamávamos a polícia e nada acontecia [...].

Defesa
: [...] após a morte do Márcio, como que ficou a oficina, a senhora ficou com alguma parte [...]?

Nathalia
: tudo ficou com o JONAS, oficina, camionete, som, ferramentas [...]. Falou que tinha umas chácaras [...] não ficamos com nada, só com a casa, o resto ficou tudo com o JONAS e ele não repartiu nada com os irmãos [...].

Defesa
: JOÃO VITOR alega que sofreu ameaças de MÁRCIO quando se aproximou de LARISSA, tem conhecimento?

Nathalia
: Não tenho”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Interrogatório da Nathalia.mp4)

Maria Geralda
: Eu tinha relacionamento bom com todos eles. Eu conheci ele que ele frequentava o bar. Nunca cheguei a pegar conversa só com eles. Eu que tomava conta, então servia todo mundo que chegava. A LARISSA e NATHALIA não frequentavam o bar. O Márcio não aceitava [...]. A acusação não é verdadeira [...]. Não vi conversa de nenhum deles, LARISSA, JOÃO VITOR, LOUGAS [...]. Sobre o relacionamento da NATHALIA eu não sabia, Márcio me tratava muito bem, era um bom genro [...]. Nunca comentou nada comigo de agressões e nem a LARISSA [...].

MP
: Qual era seu relacionamento com o JOÃO VITOR?

Maria Geralda
: Nenhum, ele ia lá como um freguês qualquer. Não tinha nenhuma amizade com ele.

MP
: No dia nove de janeiro, o MATEUS teria dito que o JOÃO VITOR teria ligado para ele pedir para falar com a senhora, confirma?

Maria Geralda
: Não.

MP
: Quando o JOÃO VITOR e LOUGAS chegaram em Aripuanã eles foram para sua residência, confirma?

Maria Geralda
: Eles foram no bar [...] tomaram cerveja, me pagou e saiu [...].

MP
: Foi falado aqui que eles almoçaram junto com a senhora nesse dia [...].

Maria Geralda
: Não lembro disso, não me recordo.

MP
: Ficaram hospedados no bar da senhora?

Maria Geralda
: Sim, eles chegaram tomaram cerveja, saíram, quando foi tarde da noite, tava fechando, ele bateu e se eu podia dormir lá [...] questionei o JOÃO VITOR que eu não conhecia [...], falei que dei um colchão, eles dormiram [...], seis e pouco da manhã eles não estavam mais lá.

MP
: Então tinha proximidade para dormir no bar da senhora?

Maria Geralda
: Não, eles rodaram a cidade inteira [...], hotéis lotados, aí perguntaram se podiam deixar dormir [...] falei que não queria o outro menino [...] e ele falou que era amigo dele e aí deixei dormirem.

MP
: Como era o relacionamento da senhora com o Márcio?

Maria Geralda
: Era bom.

MP
: Em sede policial falou que nunca teve um bom relacionamento com ele [...] pelo fato dele ter tentado estuprar LARISSA [...].

Maria Geralda
: Eu não me lembro disso aí não.

MP
: No dia 13 de janeiro, senhora Maria, o JOÃO VITOR e o LOUGAS, no final da noite, eles foram no bar depois que teriam cometido o assassinato do Márcio?

Maria Geralda
: Não me lembro.

MP
: Foi relatado que eles foram no bar [...] e teriam dito “pronto, está feito” [...] na fase do júri quando a senhora foi ouvida.

Maria Geralda
: Não me lembro [...].

MP
: A senhora sabe que o motivo pelo qual motivo o JOÃO VITOR teria matado o Marcinho?

Maria Geralda
: Não, em momento nenhum, não.

MP
: A senhora teria dito na polícia que acredita que sua filha LARISSA tenha contado a JOÃO VITOR sobre as ameaças e tentativas de estupro, a senhora se recorda de alguma coisa desse tipo [...]?

Maria Geralda
: Não, porque a LARISSA era uma menina muito fechada.

MP
: Esse abuso ela nunca contou?

Maria Geralda
: Não [...].

MP
: E a NATHALIA [...]?

Maria Geralda
: Não, minhas filhas não se abriam comigo sobre essas coisas.

MP
: A NATHALIA disse que desabafava com a senhora sobre tudo o que passavam [...].

Maria Geralda
: Não, doutor. Brigas dele não.

MP
: Então na visão da senhora o Márcio era uma boa pessoa?

Maria Geralda
: Sim [...].

MP
: Por que tem tanta divergência do que a senhora disse em sede policial, na primeira fase do júri com o que a senhora tá falando em relação ao Márcio, das agressões, das ameaças.

Maria Geralda
: Não me lembro [...]. Não me lembro do meu primeiro depoimento, não lembro de nada porque já faz tanto tempo [...]. Falei na hora do nervosismo [...].

Defesa
: [...] LARISSA e MATEUS moravam com a senhora na casa do bar?

Maria Geralda
: Sim, eles moraram comigo um tempo lá.

Defesa
: [...] então a senhora não sabe que o Márcio ameaçava a NATHALIA, que ele tinha batido nela?

Maria Geralda
: Não, não. Fiquei sabendo depois [...] de tudo que aconteceu [...] contou pra mim tudo isso que acontecia.

Defesa
: [...] e da LARISSA [...]?

Maria Geralda
: [...] depois, cheguei nela e perguntei, aí foi que ela contou para mim [...] foi bastante tempo depois”
(mídias: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Interrogatório da Maria Geralda Part 01 e Part 02.mp4).

Lougas
: Algumas partes são verdadeiras. Eu conheci esse JOÃO VITOR na sexta por intermédio da minha irmã. Peguei um caminhão emprestado [...] e era para devolver [...] no domingo. Só que fomos para Aripuanã, foi quando ele fez o BO. [...] me chamou para vir buscar o carro dele porque não tinha condição de rodar [...]. Saímos umas dez horas da noite, chegamos onze e pouco da manhã. Fomos para a casa da mãe da LARISSA [...]. Nós fomos no bar da LARISSA. Conversou com o povo lá, ele conhecia todo mundo [...] fomos lá onde o carro dele estava, numa oficina [...]. Fomos para a casa da ANDRIELE, ele conversou um pouco e voltamos para o bar da MARIA GERALDA. Estava o MATEUS, a LARISSA e a mãe dela só. Eu não conversei com eles só fiquei de longe [...]. Nós pegamos e fomos para um restaurante, comemos, voltamos para o bar, o JOÃO VITOR entrou para dentro [...] dormimos uma noite lá. No dia cedo, fomos para a ANDRIELE [...]. Nós voltamos [...] discutimos por conta do caminhão [...]. Minha irmã falou que estavam procurando o caminhão [...], o JOÃO VITOR falou que tinha estuprado a menina e chamou eu para ir. Que o Marcinho tinha estuprado a LARISSA e tinha batido na mulher dele e que era para eu acompanhar ele nisso aí [...]. Ele falou que era para a gente bater nele, mas ele se alterou e matou ele. Fomos à casa do JONAS antes, pegamos ele e pedimos para ele ligar para o pai dele. Pegamos ele e fomos na casa dele, pulamos o muro [...] ele bateu na porta chamando e quem abriu foi a NATHALIA, pegamos o pai dele, botamos sentados na sala [...] pois a gente ia bater nele ali, mas não fizemos porque as crianças tavam ali, amarramos ele quando chegamos no local e aconteceu isso [...]. O JOÃO VITOR foi falando no caminho o porquê ele ia apanhar [...]. Sentamos eles, amarramos a mão deles, demos de chinelo no Márcio [...] eu gravei, o celular era dele. O JONAS estava no carro [...], ele queria bater no JONAS [...], mas não tinha nada a ver com a história. Não chegamos a bater no JONAS. Depois que batemos no Márcio, o JOÃO VITOR efetuou os disparos [...] o revólver estava com quatro balas, foram três que ele deu. Era um revólver calibre .38. Pegamos o JONAS, fui falando que era para ele cuidar dos filhos dele, para não fazer o que o pai fez, deixamos ele na casa dele, entregamos o telefone de todos [...] e passamos no bar de novo. Ele conversou com a MARIA GERALDA [...] pegou um uísque, fomos para a ANDRIELE, depois fomos lá para a boate [...] quando me pegaram lá, depois prenderam ele na ANDRIELE.

Juíza
: Na casa do Márcio como a NATHALIA reagiu?

Lougas
: Ela ficou espantada, pois não sabia o que estava acontecendo [...].

Juíza
: O JOÃO VITOR chegou a comentar que a LARISSA tinha sofrido assédio e a NATHALIA tinha sido espancada?

Lougas
: Só na hora que nós fomos lá bater nele [...]. Por isso que eu fui com ele, na hora que fiquei sabendo, antes nem sabia não.

MP
: O senhor conhecia o JOÃO VITOR em Alta Floresta, vieram para Aripuanã [...], que ia buscar o carro dele [...]. Comentou algo sobre NATHALIA, LARISSA, MARIA GERALDA?

Lougas
: Só que a gente ia ficar ali na casa delas, porque ele conhecia o povo alí [...].

MP
: Na Delegacia o senhor falou que a família estava toda reunida, quem estava no local?

Lougas
: LARISSA, MATEUS e a MARIA GERALDA, a NATHALIA vi ela só depois, foi na frente deixar a mãe dela [...].

MP
: Em continuação, dizia que a irmã mais velha dizia que a mais nova havia sido estuprada [...], essa pessoa era casada com ele [...] se recorda disso?

Lougas
: Não me recordo disso.

MP
: Chegou a ouvir do MATEUS que ele queria dar umas ‘fiozadas’ nele?

Lougas
: O JOÃO VITOR chamou ele para bater no cara [...].

MP
: [...] no dia dos fatos, vocês estavam no bar da MARIA GERALDA, conversaram e foram para a casa do JONAS?

Lougas
: O JOÃO VITOR conversou com a LARISSA e com a MARIA GERALDA e decidimos ir lá para a casa do JONAS.

MP
: Alí mesmo na hora e já foram?

Lougas
: Sim.

MP
: Nesse momento já estavam com a arma?

Lougas
: Sim, o JOÃO VITOR já tinha arrumado ela.

MP
: Quando o policial te abordou você falou do MATEUS [...]?

Lougas
: Porque o JOÃO VITOR tinha falado que o MATEUS que tinha ajeitado essa arma para ele.

MP
: [...] o senhor chegou a ver a NATHALIA conversar com o JOÃO VITOR ou com alguém?

Lougas
: Não, deixou a mãe dela, e ela despediu e saiu. Foi logo quando a gente chegou.

MP
: Senhor disse que em sede policial que todos da família sabiam o que o JOÃO VITOR ia fazer com o Márcio, de onde você tirou isso?

Lougas
: Porque o JOÃO VITOR tinha falado que a LARISSA tinha comentado com ele [...], falou também que a NATHALIA tinha falado para ele que o Márcio tinha batido nela [...].

MP
: Todos da família sabiam então que algo ia acontecer com o Márcio?

Lougas
: Eu acho que sabiam [...] pois o próprio JOÃO VITOR me disse [...].

MP
: Quando foram para a casa da NATHALIA, você foram recebidos por quem?

Lougas
: Foi ela que abriu a porta [...] ela ficou espantada [...] ela só perguntou o que estava acontecendo [...]. Fomos no quarto dele [...].

MP
: Depois de vocês terem pego Márcio [...] quanto tempo ficaram batendo nele?

Lougas
: Nem dez minutos. Primeiro fez as perguntas para ele. Porque ele tinha estuprado a LARISSA. Depois sobre a NATHALIA, as traições, JOÃO VITOR que perguntava, ele que sabia de tudo. Eram todas relacionadas a elas duas e quem deu o tiro foi o JOÃO VITOR. O JONAS só não viu os tiros [...].

MP
: De quem veio a ideia de filmar tudo?

Lougas
: Do JOÃO VITOR, ele quem queria filmar. Tirou o celular do bolso e ele confessando [...].

MP
: Depois vocês voltam e deixam o JONAS na casa e voltam para o bar da MARIA GERALDA, falam com alguém lá?

Lougas
: Eu nem desci do carro, o menor foi lá, conversou com a MARIA GERALDA e pegou um litro de uísque [...]. Só vi a MARIA GERALDA conversando com ela [...], depois voltou e fomos para a casa da ANDRIELE, ela não estava lá, e fomos para a boate [...]. Tentamos fugir quando a polícia chegou [...], mas fui abordado. A arma tava com o menor [...].

MP
: Depois foram para casa do MATEUS?

Lougas
: Eu não sei como eles fizeram [...].

Defesa
: Na casa do Márcio ele tentou oferecer resistência?

Lougas
: Não [...]. Nem ele e nem o JONAS [...].

Defesa
: O Márcio sabia o que ia acontecer com ele quando vocês foram na casa?

Lougas
: O JOÃO VITOR falava que ele ia pagar pelo que tinha feito [...]. Ele falou que ia dar um ‘salve’ nele.

Defesa
: [...] como que vocês foram à casa do JONAS, o JOÃO VITOR conhecia o JONAS?

Lougas
: Conhecia [...], quem abriu foi a mulher do JONAS. Chegou e falou que queria falar com o pai dele [...]. Sabia onde ele morava, tinha um cara na frente [...] que o JOÃO perguntou direto para ele [...].

Defesa
: Você disse que ficaram batendo no Márcio, e o JONAS conseguia visualizar o Márcio apanhando, mas na hora dos disparos foi retirado [...].

Lougas
: O JONAS ficou dentro do carro. O Márcio que foi retirado [...]. Só tiramos o JONAS um pouco e colocamos ele de volta no carro. Batemos no interior do carro, enquanto o JONAS estava no banco de trás.

Defesa
: O JOÃO VITOR no depoimento dele alega que depois que prenderam, foram até o MATEUS, sobre a arma, ele narra que até então o MATEUS não sabia o que tinha acontecido, você pensou da mesma forma [...]?

Lougas
: Não sei, porque eu não conversei com ele.

Defesa
: O Márcio tentou entregar dinheiro na hora da abordagem?

Lougas
: Não foi bem o Márcio, foi o molequinho dele [...]. Não pegamos dinheiro nenhum não.

Defesa
: Você e o JOÃO após a prisão, dividiram cela [...]. Trocavam ideia? Ele depois, você indagou ele sobre o acontecido?

Lougas
: Sim, falei que tinha acabado com minha vida [...]. Ele falou para ficar de boa que ia assinar tudo isso aí [...].

Defesa
: Ele chegou a falar sobre a motivação do crime?

Lougas
: Foi, ele falou que ficou sabendo que os trem da NATHALIA quando era mais jovem, que o Márcio tinha ameaçado ele.

Defesa
: Ele narrou que sofreu ameaças [...]?

Lougas
: Ele sofreu ameaças desse Márcio, que ele era faccionado, foi por isso que ele foi embora para Alta Floresta [...]. O JOÃO VITOR eu não sei se era faccionado [...]. Que o Márcio era do PCC [...]”
(mídia: JÚRI - 1000083-14.2021.8.11.0088 - Interrogatório do Lougas.mp4).

Após analisar, pormenorizadamente, as provas produzidas em todas as fases processuais, concluo que há elementos
suficientes
de materialidade e autoria delitiva imputado aos apelantes,
LARISSA
,
LOUGAS
,
MARIA

GERALDA
e
MATEUS
.

Os elementos angariados na
fase inquisitiva
mostram que:
a.1)
a vítima, Márcio, teria, em tese, abusado sexualmente de sua cunhada,
LARISSA
, agredido reiteradamente sua companheira,
NATHALIA
, e ameaçado ambas, após descobrir que seu celular havia sido “
clonado
” pelas irmãs, expondo suas infidelidades conjugais;
a.2
) o homicídio teria sido premeditado por
LARISSA
,
MATEUS
e
MARIA

GERALDA
, movidos por sentimento de vingança, sendo que os investigados não apenas detinham o domínio do fato como também incitaram o adolescente
JOÃO

VITOR
a executar o crime, fornecendo-lhe apoio logístico e material;
a.3
) foi
LARISSA
quem confidenciara para
JOÃO VITOR
sobre os abusos sexuais e as violências sofridas por
NATHALIA,
principalmente após o episódio de as irmãs terem clonado o celular da vítima;
a.4
) NATHALIA tentou dissuadir sua irmã, aconselhando-a para “
esquecer o sentimento de vingança
”, haja vista o longo transcurso de tempo desde o ocorrido;
a.5
) houve uma primeira tentativa de execução do delito, mas que não se concretizou, razão pela qual foi articulada nova emboscada contra Márcio, dessa vez envolvendo também o seu filho,
JONAS
;
a.6
)
ANDRIELE
informou que
JOÃO VITOR
havia lhe confidenciado que pretendia matar a vítima porque ele tinha estuprado
LARISSA
;
a.7
)
JOÃO

VITOR
, armado com faca, e
LOUGAS
, portando arma de fogo obtida por
MATEUS
, sequestraram
JONAS
e o levaram até a residência da vítima;
a.8)
embora
NATHALIA
tenha franqueado a entrada de
LOUGAS
e
JOÃO VITOR
no seu domicílio, esta foi ameaçada com arma de fogo e, ainda assim, questionou-os do porquê estarem sequestrando seu convivente e o filho dele;
a.9
)
NATHALIA
foi advertida pelo adolescente e seu comparsa para “
não chamar a polícia
”, caso contrário eles matariam
JONAS
e Márcio, tendo inclusive subtraído o celular dela para dificultar sua comunicação com outras pessoas ou às autoridades;
a.10)

LOUGAS
e
JOÃO

VITOR
conduziram as vítimas a uma estrada rural, onde amarraram ambas e submeteram Márcio a atos de tortura, consistentes em agressões físicas e interrogatório sobre os abusos praticados somente contra
LARISSA
;
a.11
)
JONAS
permaneceu retido no interior do veículo, enquanto
Márcio foi levado à beira de um córrego, onde
JOÃO

VITOR
efetuou quatro disparos de arma de fogo;
a.12
) acreditando tê-lo matado, libertaram
JONAS
, deixando-o em frente à sua residência;
a.13
)
JONAS
chegou correndo na oficina de seu genitor e, poucos minutos depois, abordou uma viatura que passava na rodovia e lhes explicou todo o ocorrido;
a.14
) na sequência,
JOÃO

VITOR
se encontrou com
MARIA GERALDA
,
LARISSA
e
MATEUS
informando que “
o negócio estava feito
”;
a.15
)
LOUGAS
foi preso pouco tempo depois, identificado por
JONAS
, enquanto
JOÃO VITOR
inicialmente fugiu, mas foi localizado após delação de
LOUGAS
e
MATEUS
;
a.16
)
LOUGAS
e
JOÃO VITOR
confessaram o crime, conduziram os policiais ao local onde o corpo foi deixado e o adolescente indicou o paradeiro da arma, posteriormente apreendida pela Polícia Militar.

Durante a instrução processual [
judicium accusationis
], o conjunto probatório evidenciou que:
b.1
)
MATEUS
intermediou a obtenção da arma de fogo utilizada no crime, possuía conhecimento de que
LOUGAS
e
JOÃO VITOR
planejavam “
dar um susto em Márcio
” e sabia que as demais rés “
pretendiam a morte dele
”;
b.2
)
LARISSA
e
MARIA GERALDA
confirmaram ter confidenciado a
JOÃO VITOR
os abusos sexuais e as agressões perpetradas por Márcio contra
NATHALIA
, mencionaram o envolvimento de
MATEUS
no planejamento, destacando sua relação próxima com o adolescente, e demonstraram ciência das tratativas para a concretização do crime;
b.3
)
MARIA GERALDA
acreditou que o adolescente não iria executar Márcio, mas que ele havia “
tomado as dores das suas filhas
”;
b.4
) embora não se tenha identificado, com precisão, qual dos acusados foi o executor do homicídio, ficou esclarecido que
JOÃO VITOR
e
LOUGAS
sequestraram as vítimas, conduziram-nos ao local do crime e realizaram os disparos contra Márcio;
b.5
) ambos estiveram hospedados na residência de
MARIA GERALDA
e
LARISSA
, onde, durante a estadia, as rés tomaram conhecimento dos preparativos para a emboscada e, após o crime, foram informadas sobre o desfecho, assistindo ao vídeo da execução gravado pelos autores.

As provas orais produzidas em plenário [
judicium causae
]

confirmam a autoria delitiva nos seguintes termos:
c.1
)
JONAS
relatou que foi abordado por
LOUGAS
e
JOÃO VITOR
, conduzido à casa de seu pai, Márcio, onde
NATHALIA
abriu a porta e permitiu a entrada dos agentes. Informou que foram amarrados, levados a uma área de mata e, no local, Márcio foi torturado. Relatou que, a todo momento, os torturadores ficavam falando sobre os abusos que a vítima teria praticado contra
LARISSA
, porém, em nenhum momento mencionaram o nome de
NATHALIA
. Afirmou que os atos foram filmados, e, após terem sido separados, ouviu disparos de arma de fogo. Por fim, noticiou que, na companhia dos agentes de segurança, conseguiu localizar seu genitor, o qual havia sido atingido por tiros na nuca e nas costas;
c.2
)
ANDRIELE
confirmou que
JOÃO VITOR
foi preso na sua residência, onde havia chegado horas antes com
LOUGAS
. Disse possuir amizade somente com o adolescente e que conheceu o corréu naquela ocasião;
c.3
)
JOÃO VITOR
admitiu ter se hospedado com
LOUGAS
na casa de
MARIA GERALDA
, onde almoçaram com os apelantes e conversaram sobre Márcio. Afirmou que foi ameaçado por ele devido à sua proximidade com
LARISSA
. Disse que foi
MATEUS
quem revelou seu paradeiro à polícia e que participou do crime, filmando a execução; contudo, justificou que o alvo sempre foi Márcio, não
JONAS
, por conta dos abusos e agressões às duas irmãs. Por fim, verberou que não aceitava as condutas perpetradas por Márcio e que, “
como
LARISSA
não tinha como se defender, o fato aconteceu”
;
c.4
)
EDNALDO
, policial militar, afirmou que foi abordado por
JONAS
, que relatou o sequestro e o homicídio. Dirigiu-se ao local indicado, onde encontrou o para-choques do veículo usado no crime. Após socorrer Márcio, recebeu informações sobre o paradeiro dos suspeitos e efetuou a prisão de
LOUGAS
. Noticiou que o apelante confessou o crime, indicou
MATEUS
como fornecedor da arma e apontou a localização de
JOÃO VITOR
, que também admitiu a autoria e justificou o crime em razão dos abusos praticados pela vítima somente contra
LARISSA
;
c.5
)
RONALDO
, também policial militar, confirmou a abordagem de
JONAS
e relatou que, após deslocarem à estrada por ele indicada, encontraram um para-choques compatível com o do veículo usado no crime. Após diligências na região da ZBM, o automóvel foi localizado, assim como um de seus ocupantes [LOUGAS], que, após sua prisão, confessou a prática delitiva e apontou a participação de
JOÃO VITOR
e
MATEUS
. Este último, confirmou a versão apresentada e indicou o paradeiro do menor, que também admitiu a sua participação nos delitos. No destacamento policial, foi então que se consolidou a versão de que os executores “
teriam tomado as dores
” das apelantes, e agiram motivados pelos abusos sexuais e traições atribuídas a Márcio;
c.6
)
ROBSON
, investigador de polícia, declarou ter presenciado o depoimento de
JOÃO VITOR
na Promotoria de Justiça de Aripuanã/MT. Afirmou que o adolescente admitiu ter praticado o crime em represália ao “desabafo” de
LARISSA
acerca dos abusos que havia sofrido. Disse que o adolescente narrou os fatos com sarcasmo e frieza. Informou ainda que, após análise dos celulares da cunhada e da esposa da vítima, constatou-se que
LARISSA
,
MATEUS
e
JOÃO VITOR
planejaram o homicídio e que, durante as buscas exploratórias, visualizou no celular do menor o vídeo da execução; contudo, do conteúdo extraído não houve nenhum elemento apontando o envolvimento de NATHALIA;
c.7
)
LARISSA
,
MATEUS
e
MARIA GERALDA
procuraram eximir-se de suas responsabilidades penais, afirmando repetidamente não se recordar de detalhes cruciais, escorando-se na passagem do tempo e em alegadas falhas de memória quanto aos fatos investigados, seus depoimentos prestados em sede policial e em juízo. Além disso, tentaram minimizar ou negar a relação de proximidade que mantinham com
JOÃO VITOR
;
c.8
)
NATHALIA
asseverou ter “desabafado” sobre os atos de violência sofridos, especificamente, para sua irmã,
LARISSA
, e nunca para
JOÃO VITOR
ou para
LOUGAS
. Pontuou que, no momento que os agentes invadiram sua residência, ainda tentou lhes oferecer dinheiro para não levarem Márcio e JONAS, porém, seu próprio convivente interveio e disse que era para ficar tranquila, pois iria resolver o ocorrido. Disse ter passado o Natal e ano novo junto com a vítima, confirmado o fato de que não participou da conversa onde seus familiares resolveram os últimos detalhes do assassinato de Márcio. Por fim, declarou que as agressões perpetradas por Márcio haviam cessado muito tempo antes de o crime ocorrer;
c.9
)
LOUGAS
forneceu detalhes relevantes da empreitada criminosa, relatando ter ido para Aripuanã com
JOÃO VITOR
, hospedando-se na casa de
MARIA GERALDA
, onde teve contato com os apelantes. Afirmou que, no dia seguinte,
JOÃO VITOR
revelou os abusos sofridos por
LARISSA
e as agressões contra
NATHALIA
, convidando-o para participar da “
retaliação
” contra Márcio. Confirmou ter sequestrado as vítimas, levando-as para um local ermo, onde torturaram Márcio, filmaram as agressões e
JOÃO VITOR
efetuou os disparos. Disse que a arma foi obtida com
MATEUS
e que, após o crime, retornaram ao bar de
MARIA GERALDA
, onde
JOÃO VITOR
conversou com ela e pegou uma garrafa de uísque. Por fim, quando estava preso cautelarmente com
JOÃO VITOR
, o adolescente lhe confidenciou que todos “
sabiam do plano
”.

De mais a mais, há que se convir que a prova oral produzida está em sintonia com a documental.

Conforme se extrai do conjunto probatório coligido nos autos, os relatórios de análise da Polícia Judiciária Civil demonstram que, embora não tenham participado diretamente da prática delitiva,
LARISSA
,
MATEUS
e
MARIA GERALDA
atuaram como mandantes do crime, ao planejarem o homicídio de Márcio – em pelo menos duas ocasiões –, mantiveram contato com
JOÃO VITOR
logo após a sua chegada à cidade de Aripuanã/MT, na expectativa de que ele, em coautoria com LOUGAS, concretizassem a execução da vítima.

Nesse diapasão,
com exceção de NATHALIA
, sobram evidências de que a decisão dos jurados não pode ser considerada
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Não se pode olvidar que no processo penal recai sobre a acusação o ônus de demonstrar, de forma suficiente, os fatos que embasaram a pretensão punitiva. Com efeito, havendo provas suficientes produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram o envolvimento dos demais recorrentes nos crimes que lhes são imputados, impõe-se a análise quanto a existência de elementos capazes de infirmar tais evidências – o que, como já exposto,
não foi demonstrado pela defesa
.

Diante dos elementos colhidos na instrução criminal, não é possível afirmar que a decisão dos jurados – ao reconhecer a autoria dos referidos apelantes,
seja direta ou mediata
– revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo à luz da interpretação consolidada pela doutrina e jurisprudência, que reserva tal expressão para decisões teratológicas, aberrantes e flagrantemente dissociadas do conjunto probatório. Confira-se:

“
[...] é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos
” (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Destarte, diante da existência de elementos probatórios que confirmam, com elevadíssimo grau de certeza, a autoria dos crimes de
homicídio qualificado
e
sequestro majorado
, e ausentes provas mínimas a amparar as teses defensivas, revela-se incabível as suas absolvições.

Cito precedentes deste Sodalício:

“[...] “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015) [...]”
(N.U 0002930-96.2010.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“[...] A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, “manifestamente contrária à prova dos autos”. A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados”
(N.U 0005970-88.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

De igual modo, a configuração do delito previsto no artigo 244-B do ECA exige apenas a comprovação da participação de adolescente na prática criminosa, em companhia de agente imputável, à luz da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso
sub judice
, os elementos probatórios são mais que suficientes para evidenciar o envolvimento do adolescente JOÃO VITOR na prática delitiva, motivo pelo qual não se justifica a absolvição de
LARISSA
,
MARIA GERALDA
e
MATEUS
quanto ao crime de
corrupção de menor
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap no 44278/2018) [...]”
(N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Sendo as provas extraídas dos autos bastantes para condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, em especial pela delação extrajudicial do adolescente infrator e do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências que culminou na prisão dos envolvidos, a condenação é medida impositiva [...]”
(N.U 0009935-96.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ) [...]”
(N.U 0004127-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023)

Como já mencionado, a referida conclusão
não se estende à apelante NATHALIA
, cuja situação processual reclama exame apartado, ante os elementos constantes dos autos que evidenciam a fragilidade da imputação em seu desfavor.

Com efeito, não obstante o vínculo familiar de NATHALIA com LARISSA, MATEUS e MARIA GERALDA, os elementos produzidos autorizam o acolhimento da pretensão recursal em seu favor, uma vez que a decisão dos jurados,
apenas em relação a ela
, se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Por óbvio que as testemunhas ouvidas, notadamente JONAS, na hipótese de novo julgamento, poderá ser mais bem questionada pela acusação acerca do
animus
apresentado por NATHALIA quando LOUGAS e JOÃO VITOR invadiram a residência.

De igual modo, o Promotor de Justiça poderá se aprofundar melhor nos questionamentos acerca de quem foi o responsável por confidenciar os atos de violência sofridos pela apelante, explorando melhor a situação e se, de fato, NATHALIA apenas desabafou com sua irmã ou se conversou com os demais agentes sobre o intento homicida em relação à vítima.

Ao final, também caberá o esclarecimento se foi NATHALIA quem procurou os familiares da vítima, que pareciam residir próximos à oficina, demonstrando sua intenção, ao menos, de que não permaneceu “inerte” às ameaças proferidas no momento do sequestro de Márcio.

Somente a título elucidativo, convém destacar que a soberania do júri
não impede
a revisão do veredicto por outra instância.

O próprio STF já decidiu que
“embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri”
[STF, RHC 218697 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 4-10-2022 PUBLIC 5-10-2022].

Neste mesmíssimo sentido, cito outro precedente da Corte Suprema:

“- A soberania dos veredictos do Júri - não obstante a sua extração constitucional - ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal Popular. - A mera possibilidade jurídico-processual de o Tribunal de Justiça invalidar, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), a decisão emanada do Conselho de Sentença, quando esta se achar em evidente conflito com a prova dos autos, não ofende a cláusula constitucional que assegura a soberania do veredicto do Júri. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri. Precedentes. Doutrina. - Inexiste, entre o art. 593, III, ‘d’, do CPP e o texto da Constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), qualquer relação de incompatibilidade vertical. Consequente recepção, pelo vigente ordenamento constitucional, da norma processual em referência”
(STF, HC 81423, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18-12-2001, DJe-074 DIVULG 18-4-2011 PUBLIC 19-04-2011 EMENT VOL-02506-01 PP-00001).

Nessa ordem de ideias, todos esses questionamentos poderão ser dirimidos em nova Sessão Plenária do Tribunal do Júri, razão pela qual a submissão de
NATHALIA
a
novo julgamento é medida que se impõe
.

No que tange à dosimetria das penas, as defesas sustentam, em síntese, que: (
i
) a culpabilidade de LOUGAS – no crime de homicídio qualificado – foi valorada negativamente com base em fundamentos inidôneos e de forma desproporcional; (
ii
) a pena imposta a NATHALIA desconsiderou os critérios de individualização, haja vista ter sido fixada de forma idêntica à de outros corréus; (
iii
) as qualificadoras de motivação torpe e meio cruel, atribuídas à conduta de MATEUS, foram consideradas em duas fases da dosimetria com base no mesmo fundamento, configurando hipótese de
bis in idem
.

Antes de tudo, em relação à NATHALIA convém destacar que com sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, resta
prejudicada
à pretensão defensiva.

Já em relação aos demais réus, os argumentos
não prosperam
.

Para melhor análise das reprimendas, faço análise individual da dosimetria de cada um dos apelantes.

DA PENA DE LOUGAS

No que se refere à
culpabilidade
, o Juiz-Presidente justificou a valoração negativa da circunstância judicial em razão de o homicídio ter ocorrido na presença do filho da vítima, que, embora não tenha presenciado a execução propriamente dita, ouviu os disparos efetuados pelos agentes contra seu genitor.

A gravidade da conduta de
LOUGAS
– que sequestrou e conduziu as vítimas a local ermo, submeteu Márcio a atos de tortura física e psicológica, com chineladas no rosto e exigência de confissão – culminou com a execução da vítima por meio de quatro disparos de arma de fogo, dois na nuca e dois nas costas. Somada ao sofrimento imposto ao filho, que presenciou parte da violência e ouviu os disparos, tal conduta extrapola os contornos do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base, diante da elevada censurabilidade do comportamento do agente.

Nesse sentido:

“[...] O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [...] “revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada” para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001) [...]”
(TJMT, N.U 0003738-72.2003.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“[...] Consoante premissa do STJ, “na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, (...) justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade” (AgRg no AREsp 1805308/AL) [...]”
(TJMT, N.U 1002084-12.2020.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

“[...] Considerando-se que as infrações penais foram perpetradas mediante inúmeros disparos de arma de fogo, na presença de familiares das vítimas e com o emprego de extrema agressividade, justificável a adoção de juízo de censura em relação à vetorial da culpabilidade. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.16.103211-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

Depois, quanto ao aumento empregado na pena-base, o Juiz-Presidente aplicou o acréscimo de
6 (seis) anos de reclusão
, pela presença de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias
], adotando, de forma proporcional, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

Ademais, não há se falar que a justificação empregada pelo Juiz-Presidente é inerente ao tipo penal do artigo 148, §2o, do Código Penal, tal como alegado pela defesa.

A privação da liberdade do filho da vítima, por meio de sequestro, não subsumiu ao ato de constrangê-lo a presenciar o homicídio de seu genitor, tratando-se de condutas autônomas e com naturezas distintas.

Dando prosseguimento, reconheceu a
confissão espontânea
, compensando-a com a
reincidência
e, em razão da presença da agravante prevista no
artigo 61, II, “d”, do Código Penal
[emprego de meio cruel], aumentou a pena intermediária em 1/6 (um sexto). Ausentes outras causas modificadoras, fixou a reprimenda em
21 anos de reclusão
, patamar que não se revela desproporcional, mas adequado às particularidades do caso concreto.

Nessa ordem de ideias, mostra-se escorreita a dosimetria concretizada pelo Juiz-Presidente.

DA PENA DE MATEUS

Melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto: (
i
) em relação aos
motivos
do crime, o Juiz-Presidente utilizou uma das qualificadoras remanescentes – a
torpeza do crime
– deslocando-a para a primeira fase dosimétrica para negativar a vetorial, adotando técnica compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) no que se refere ao
meio cruel
, embora reconhecido pelo Tribunal do Júri como qualificadora, foi valorado na
segunda fase
como agravante genérica, nos termos do artigo 61, II, “d”, do Código Penal, sem ter sido considerado em qualquer outra etapa da dosimetria, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

Sobre a dinâmica adotada na dosimetria, trago precedentes da Corte Cidadã:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo
pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial
[...]”
(AgRg no HC n. 988.449/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

“[...]
A circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi considerada desfavorável, haja vista o deslocamento da qualificadora do motivo torpe para a primeira fase
, [...]. Nesse contexto, reputo plenamente
justificada a exasperação da basilar
[...] e, inclusive em maior extensão, haja vista que tal circunstância desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, devendo, desse modo, permanecer o incremento operado.
Precedentes
[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 855.665/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

“[...] O Tribunal do Júri reconheceu a prática de
homicídio triplamente qualificado
.
Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio
, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e
as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61
,
inciso II
, alíneas 'c' e
'd', do Código Penal
. Assim [...]
é possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas
[...]”
(AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensoria Pública Estadual, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
para anular o veredicto invectivado, determinado que a acusada seja submetida a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri e
DESPROVEJO
os recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. §1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. §2o - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

Art. 121. Matar alguém: [...] Caso de diminuição de pena §1o Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

[2]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]
Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.

[4]
Conf. STJ, HC n. 863.350/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; AgRg no HC n. 897.350/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025